Tribunal: TRF3
Processo: 0001099-42.2012.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”.
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
94/261)

0001099-42.2012.4.03.6118

DJEN Data: 07/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001099-42.2012.4.03.6118

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, ALEX MACHADO, BENEDITO GONCALVES FILHO, ELOI MARCOS DE SOUZA, FABIANO ANTONIO CHALITA VIEIRA, LOUIDY ANDRADE MELLO, PAVEL RANGEL MELLO, PEDRO HACY DE CARVALHO, SANDRA APARECIDA DE SA CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ROGERIO DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX MACHADO - SP269586-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SERGIO MENDES DE CARVALHO - SP131979-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE DA SILVA BARROS CAPUCHO - SP355706-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO AUGUSTO SILVA GALVAO - SP311312-A

APELADO: ALEX MACHADO, LOUIDY ANDRADE MELLO, FABIANO ANTONIO CHALITA VIEIRA, SANDRA APARECIDA DE SA CARVALHO, BENEDITO GONCALVES FILHO, PEDRO HACY DE CARVALHO, ELOI MARCOS DE SOUZA, PAVEL RANGEL MELLO, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX MACHADO - SP269586-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ ROGERIO DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO AUGUSTO SILVA GALVAO - SP311312-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE DA SILVA BARROS CAPUCHO - SP355706-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO SERGIO MENDES DE CARVALHO - SP131979-A

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO PIT STOP. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS. EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS VINCULADAS. PREFEITO MUNICIPAL. DECRETO-LEI No 201/1967. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE ILEGAL DE LICITAÇÃO. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEI No 8.666/1993. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. PREGOEIRO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS, PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Federal e pelas defesas em face da sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal, no art. 1o, I e IV, do Decreto-lei no 201/1967 e nos arts. 89 e 90 da Lei no 8.666/1993. Os fatos narrados na denúncia tiveram origem na denominada Operação Pit Stop, em que foi investigada a existência de um esquema criminoso voltado a fraudes em procedimentos licitatórios e desvio de verbas públicas, envolvendo a contratação fraudulenta e o pagamento superfaturado de combustíveis e lubrificantes para a frota de veículos da prefeitura e para veículos de uso particular.

II. Questões em discussão

2. As questões preliminares em discussão consistem em saber: (i) se há incompetência do juízo em razão do envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro (prefeito) nas investigações; (ii) se há nulidade nas interceptações telefônicas e nas sucessivas prorrogações; (iii) se houve cerceamento de defesa; (iv) se a denúncia é inepta; (v) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

3. Quanto ao mérito das imputações, as questões em discussão consistem em saber: (i) se houve abolitio criminis em razão da revogação dos crimes previstos na Lei no 8.666/1993 pela Lei no 14.133/2021; (ii) se estão presentes os requisitos de estabilidade e permanência para configuração do crime de associação criminosa; (iii) se estão provadas a materialidade e a autoria dos crimes de apropriação e desvio de rendas públicas, emprego irregular de verbas vinculadas, dispensa ou inexigibilidade ilegal de licitação e fraude em procedimento licitatório; (iv) se está provado o dolo específico.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou entendimento no sentido de que a descoberta fortuita de indícios de autoria durante interceptação telefônica regularmente autorizada não contamina a prova, ainda que envolva pessoa com prerrogativa de foro. A simples menção do nome de pessoa com prerrogativa de foro em diálogos interceptados não é suficiente para deslocar a competência para o tribunal, sendo necessário que a investigação tenha sido direcionada, desde o início, contra a autoridade com foro privilegiado. No caso, as interceptações foram autorizadas em relação aos assessores e ao empresário, revelando-se fortuitamente a participação do então prefeito.

5. A Lei no 9.296/1996 não limita o número de prorrogações das interceptações telefônicas, exigindo apenas que cada renovação seja precedida de decisão judicial fundamentada. Conforme a gravidade e a complexidade da operação investigada, as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas não configuram violação à norma prevista no art. 5o da Lei no 9.296/1996.

6. Cabe ao juiz, pelo princípio do livre convencimento motivado (CPP, art. 155), avaliar a necessidade ou não da realização de determinada diligência ou produção de prova, podendo indeferir os pleitos considerados desnecessários ou irrelevantes para a ação penal. No caso, os apelantes apresentaram alegações genéricas de nulidade ao questionarem o relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), elaborado por órgão técnico especializado, mas não impugnaram nenhum trecho específico. Ademais, no pedido de realização da prova pericial contábil, não foram apontados quais seriam os pontos controvertidos a serem dirimidos na perícia. Nesse contexto, o indeferimento da perícia não configurou cerceamento de defesa.

7. A denúncia descreveu adequadamente os fatos, qualificou os acusados e classificou os crimes, permitindo o exercício da defesa quanto às imputações, de modo que preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, não sendo inepta. Conforme entendimento do STJ, uma vez proferida sentença condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia (AgRg no AREsp no 990.224/RO, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 28.3.2017, DJe 05.4.2017).

8. Não transcorreu o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, tampouco entre esta e a presente data. Havendorecurso da acusação visando ao aumento da pena, a análise da prescrição deve ser feita com base na pena máxima em abstrato cominada ao delito, nos termos do art. 110, caput, do Código Penal.

9. Conforme a jurisprudência do STJ, não se pode falar em abolitiocriminis com relação aos crimes da Lei no 8.666/1993 porque houve continuidade típico-normativa pela inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado “Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos”. Como as condutas de dispensa ilegal de licitação (art. 89) e fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90) foram incluídas pela Lei no 14.133/2021 no Código Penal, em seus arts. 337-E e 337-F, com penas de reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, a lei posterior é mais gravosa, de modo que se mantém a aplicação da lei anterior, sob a vigência da qual deu-se o fato criminoso. Trata-se da aplicação do princípio da ultratividade da lex mitior.

10. Os elementos probatórios existentes nos autos, especialmente os diálogos interceptados que revelam a participação dos réus em um grande esquema criminoso envolvendo o fornecimento e pagamento de combustíveis, evidenciam a estabilidade e a permanência da associação criminosa, estando caracterizado o dolo, na medida em que foi demonstrado que os acusados agiram por livre e consciente vontade, inexistindo no conjunto probatório elementos aptos a, no mínimo, suscitar dúvida razoável em relação aos crimes narrados na denúncia. As provas produzidas são robustas e mostram a existência de associação criminosa estável voltada à prática de crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores e contra a Lei de Licitações.

11. Materialidade e autoria dos crimes de responsabilidade (DL no 201/1967, art. 1o, I e IV). O prefeito apropriou-se de rendas públicas e as desviou, empregando recursos dos programas PNATE, FUNDEB e FNDE em desacordo com os programas a que se destinariam, e os corréus concorreram para a apropriação e os desvios em proveito próprio e de terceiros.

12. Afastada a alegação de bis in idem entre o crime do art. 1o, I, do Decreto-lei no 201/1967 e o crime do art. 89 da Lei no 8.666/1993. Esses tipos penais protegem bens jurídicos distintos e reprimem condutas diferentes: enquanto o crime do Decreto-lei no 201/1967 protege o patrimônio público, punindo o desvio ou apropriação de rendas públicas, o crime do art. 89 da Lei de Licitações protege a regularidade do procedimento licitatório, reprimindo as condutas de dispensa ilegal de licitação. São condutas autônomas, com momentos consumativos distintos.

13. O dolo do crime do art. 1o, I, do Decreto-Lei no 201/1967 consiste na consciência e vontade de apropriar-se ou desviar bens ou rendas públicas, não sendo suficiente a mera irregularidade, desorganização administrativa ou aplicação irregular da verba sem o propósito de apropriação ou desvio em proveito próprio ou alheio. No caso, não há como acolher a tese de que os abastecimentos eram regulares, já que, segundo foi comprovado pelo conjunto probatório, o meio fraudulento empregado pelos acusados para a prática criminosa de desvio de rendas públicas foi o superfaturamento desse abastecimento, mediante quantidades muito superiores à necessidade do Município e em favor de veículos particulares.

14. Houve o fracionamento das despesas com combustíveis a fim de promover a dispensa de licitação (art. 24, II, da Lei no 8.666/1993), o que configura o crime previsto no art. 89 da Lei no 8.666/1993. O empresário beneficiado pela dispensa de licitação pratica o crime previsto no parágrafo único desse dispositivo legal.

15. O dolo específico dos acusados ficou evidenciado pelo efetivo prejuízo patrimonial para a Prefeitura, causado pela dispensa ilegal de licitação, uma vez que, conforme constatado pela CGU, a cotação de preços apresentada não rendia margem de lucro ao contratado, e, portanto, não correspondia aos preços efetivamente praticados.

16. Embora não haja vedação legal expressa à participação de empresas pertencentes a pessoas da mesma família em licitações, a situação concreta dos autos mostra que a concorrência não foi legítima, mas previamente combinada de modo a frustrar o caráter competitivo do certame.

17. A responsabilização penal do pregoeiro dependia da demonstração de que ele sabia da vinculação familiar, conhecia a combinação entre os particulares e, mesmo assim, atuou para viabilizar ou encobrir a simulação da disputa. No caso, essa prova não foi produzida pela acusação. A afirmação genérica de que o pregoeiro deveria ter percebido a fraude ou de que sua atuação funcional o colocava em posição de evitar o resultado não é suficiente para o decreto condenatório. Para a comprovação do elemento subjetivo dotipo penal do art. 90 da Lei no 8.666/1993, deve estar demonstrada a adesão consciente ao expediente fraudulento.

18. Dosimetria da pena. Majorada a pena-base em razão da gravidade das consequências dos crimes, que acarretaram inúmeros prejuízos ao município. Os crimes praticados em município de pequeno porte geram impactos significativamente maiores na população, justificando-se a exasperação da pena-base.

19. Reconhecida a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal porque as provas existentes nos autos mostram que o prefeito dirigia e organizava as atividades dos demais membros do grupo criminoso.

20. Em vista das disposições do art. 99 da Lei no 8.666/1993, a pena de multa é reduzida de ofício para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV. Dispositivo e tese

21. Recursos desprovidos, provido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não houve abolitiocriminis com relação aos crimes da Lei no 8.666/1993 em razão da continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado “Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos”. 2. O dolo do crime do art. 1o, I, do Decreto-Lei no 201/1967 consiste na consciência e vontade de apropriar-se ou desviar bens ou rendas públicas, não sendo suficiente a mera irregularidade, desorganização administrativa ou aplicação irregular da verba sem o propósito de apropriação ou desvio em proveito próprio ou alheio. 3. Para a comprovação do elemento subjetivo dotipo penal do art. 90 da Lei no 8.666/1993, deve estar demonstrada a adesão consciente ao expediente fraudulento.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV, 110, caput, 288, 337-E e 337-F; Lei no 8.666/1993, arts. 89 e 90, caput e parágrafo único; Decreto-lei no 201/1967, art. 1o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tribunal Pleno, Inq 4787 Agr-QO, Rel.Min. Gilmar Mendes, j.12.3.2025, publ. 27.5.2025; STF, HC 172.404 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.3.2020, DJe 01.4.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.884.643/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.10.2025, DJEN de 22.10.2025;STJ, AgRg no AREsp no 2.073.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.6.2022, DJe de 27.6.2022; TRF3, ApCrim no 0021886-16.2012.4.03.0000/SP, Rel. p/ acórdão Des. Federal Nino Toldo, Décima Primeira Turma, j. 24.10.2019, DJe 25.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0001099-42.2012.4.03.6118

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, ALEX MACHADO, BENEDITO GONCALVES FILHO, ELOI MARCOS DE SOUZA, FABIANO ANTONIO CHALITA VIEIRA, LOUIDY ANDRADE MELLO, PAVEL RANGEL MELLO, PEDRO HACY DE CARVALHO, SANDRA APARECIDA DE SA CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ROGERIO DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX MACHADO - SP269586-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SERGIO MENDES DE CARVALHO - SP131979-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE DA SILVA BARROS CAPUCHO - SP355706-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO AUGUSTO SILVA GALVAO - SP311312-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX MACHADO - SP269586-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ ROGERIO DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO AUGUSTO SILVA GALVAO - SP311312-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE DA SILVA BARROS CAPUCHO - SP355706-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO SERGIO MENDES DE CARVALHO - SP131979-A

APELADO: ALEX MACHADO, LOUIDY ANDRADE MELLO, FABIANO ANTONIO CHALITA VIEIRA, SANDRA APARECIDA DE SA CARVALHO, BENEDITO GONCALVES FILHO, PEDRO HACY DE CARVALHO, ELOI MARCOS DE SOUZA, PAVEL RANGEL MELLO, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público Federal (MPF) e por FABIANO ANTÔNIO CHALITA VIEIRA, PAVEL RANGEL MELLO, SANDRA APARECIDA DE SÁ CARVALHO REZENDE, BENEDITO GONÇALVES FILHO, PEDRO HACY DE CARVALHO, ELOI MARCOS DE SOUZA, ALEX MACHADO e LOUIDY ANDRADE MELLO em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Guaratinguetá (SP) que:

i) condenou o apelante FABIANO CHALITA à pena de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de prisão, em regime inicial semiaberto, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de detenção, e multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal, no art. 1o, I e IV, do Decreto-lei no 201/1967, no art. 89, caput, e no art. 90 da Lei no 8.666/1993;

ii) condenou o apelante PAVEL à pena de 6 (seis) anos de prisão, em regime inicial semiaberto, sendo 3 (três) anos de reclusão e 3 (três) anos de detenção, e multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal, no art. 1o, I, do Decreto-lei no 201/1967, e no art. 89, parágrafo único, da Lei no 8.666/1993;

iii) condenou os apelantes SANDRA, BENEDITO, PEDRO HACY e ELOI às penas de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal e no art. 1o, I e IV, do Decreto-lei no 201/1967;

iv) condenou os apelantes ALEX MACHADO e LOUIDY às penas de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei no 8.666/1993.

As penas privativas de liberdade de SANDRA, BENEDITO, PEDRO HACY, ELOI, ALEX MACHADO e LOUIDY foram substituídas por duas restritivas de direitos para cada um, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade ou entidade pública a ser definida pelo juízo da execução penal e (ii) prestação pecuniária no valor de 100 (cem) salários mínimos, em favor da União.

Os fatos narrados nesta ação penal tiveram origem na denominada Operação Pit Stop, que apurou a existência de um esquema criminoso voltado a fraudes em procedimentos licitatórios e desvio de verbas públicas destinadas ao Município de Cachoeira Paulista (SP), envolvendo a contratação fraudulenta e o pagamento superfaturado de combustíveis e lubrificantes para a frota de veículos da prefeitura e para veículos de uso particular.

A denúncia (ID 278384717, pp. 3/68), recebida em 06.02.2014 em relação aos acusados ALEX MACHADO e LOUIDY ANDRADE MELO (idem, pp. 70/71) e em 07.5.2014 em relação aos demais (ID 278384723, pp. 60/66), narra:

“I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Os fatos objeto da presente denúncia foram desvelados mediante investigação policial, empreendida com o apoio da Controladoria-Geral da União, na qual, através de interceptações telefônicas, e da busca e apreensão de documentos, registros contábeis e notas fiscais, apurou-se a existência de um esquema criminoso voltado ao desvio de recursos públicos, capitaneado pelo então Prefeito Municipal FABIANO ANTONIO CHALITA VIEIRA e pelo empresário PAVEL RANGEL MELLO, com participação direta da chefe de gabinete SANDRA APARECIDA DE SÁ CARVALHO REZENDE, do assessor parlamentar BENEDITO GONÇALVES FILHO (BIBA), do Secretário de Agricultura PEDRO HACY DE CARVALHO, e do então Presidente da Câmara de Vereadores ELOI MARCOS DE SOUZA.

O grupo, ainda, contou com o auxílio do pregoeiro e presidente da comissão de licitações ALEX MACHADO e do empresário LOUIDY ANDRADE MELLO.

ALEX viabilizava a realização de licitações fraudulentas, forjando, sob aparente legalidade, certames evidentemente endereçados à empresa do réu PAVEL.

LOUIDY, a seu turno, além de forjar concorrência fictícia entre a empresa que titulariza e a empresa de seu pai, operacionalizava, em sua conta corrente, recebimentos de valores indevidamente desviados dos cofres públicos municipais, e que seriam rateados, posteriormente, entre os quadrilheiros e seus aliados.

Os denunciados FABIANO, PAVEL, SANDRA, ELOI, PEDRO e BIBA, durante o período compreendido entre os anos de 2005 e 2012, operacionalizaram o desvio de significativo montante de recursos públicos (dentre eles, de recursos federais do FUNDEB e do PNATE), através do superfaturamento de gastos com combustíveis, lubrificantes e afins, e da distribuição de vantagens indevidas aos participantes do esquema e a aliados do governo, dentre eles vereadores.

O esquema criminoso tinha por desiderato garantir vantagens pecuniárias ao então gestor municipal e seus comparsas, os quais, por vias transversas, pagamento a empresas privadas, titularizadas por PAVEL, de valores superiores à prestação do serviço e ao fornecimento dos itens contratados, apropriavam-se de recursos públicos que deveriam ser utilizados em prol do bem comum.

De outro lado, os valores indevidamente destacados das contas públicas, também patrocinavam a compra de apoio político, o apadrinhamento de contratados da administração e prestação de favores a particulares, estendendo-se aos diversos aspectos da gestão municipal, como demonstrar-se-á abaixo.

A manutenção do esquema de distribuição de lucros e propinas era efetuada mediante o direcionamento de certames licitatórios e a prorrogação indevida de contratos, os quais, a despeito da aparente regularidade formal sob a qual se desenvolviam, eram dirigidos à contratação do Auto Posto Dona Isabel Ltda.

Relevante citar que, durante as investigações, foi possível observar que era prática comum, durante a gestão municipal citada, não apenas no tocante ao pagamento de gastos com combustíveis e afins, a utilização de expedientes fraudulentos. Em diversos áudios, foi possível que a gestão municipal se valia da utilização de notas frias, sem lastro ou superfaturadas, com o fim de que os envolvidos se apropriassem de quantias pertencentes ao Município.

Imperioso também que se destaque que as práticas citadas causaram além de inequívoco dano à União prejuízos às finanças do município, o qual, em novembro de 2012, chegou a ter a energia elétrica cortada por ausência de pagamento, e atualmente encontra-se inscrito no CADIN.

II. IMPUTAÇÕES

a) Art. 288 do CP — quadrilha ou bando:

Em período que perdurou, ao menos de 2005 até dezembro de 2012, no Município de Cachoeira Paulista/SP, os acusados acima identificados, agindo de maneira livre e consciente, com unidade de desígnios e vontades, associaram-se de forma estável e permanente, com a finalidade reiterada de praticar crimes relacionados à apropriação de verbas públicas e fraudes licitatórias.

As práticas delitivas eram levadas a efeito sob a coordenação de FABIANO, que exercia o cargo de Prefeito Municipal, e, em conluio com o acusado PAVEL, empresário do ramo de fornecimento de combustíveis, autorizava pagamentos de despesas superfaturadas ao posto deste último, a fim de viabilizar a apropriação privada de recursos públicos.

À assessora de gabinete SANDRA e ao assessor parlamentar BIBA, cabia o cumprimento das ordens exaradas por FABIANO, de um lado mediante a manutenção de uma aparente coerência na evolução dos gastos municipais com combustíveis e a ocultação do mau uso da verba pública, e, de outro, através da intermediação na distribuição de “favores” e vantagens políticas a aliados.

A ELOI e PEDRO, então presidente da Câmara de Vereadores e Secretário de Agricultura, respectivamente, também destinatários dos valores apropriados ilegalmente pelo grupo, incumbia a autorização para o abastecimento de particulares às expensas do Erário no posto de titularidade de PAVEL, conduta que, em algumas oportunidades, também eram perpetradas por SANDRA e BIBA.

b) Art. 1o, I, do DL 201/67 — Apropriar-se de bens ou rendas ou desviá-las em proveito próprio ou alheio:

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, FABIANO CHALITA VIEIRA, na qualidade de Prefeito Municipal e então gestor do município de Cachoeira Paulista/SP, agindo de forma livre e consciente, e em comunhão de desígnios e vontades com os demais acusados, apropriou-se de rendas públicas e desviou-as em proveito alheio, ao superfaturar gastos, apropriando-se de recursos públicos e permitindo que fossem apropriados por terceiros.

c) Art. 1o, IV, do DL 201/67 — Empregar recursos de qualquer natureza em desacordo com os planos ou programas a que se destinam.

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, FABIANO CHALITA VIEIRA, na qualidade de Prefeito Municipal e então gestor do município de Cachoeira Paulista/SP, agindo de forma livre e consciente, empregou recursos oriundos do PNATE, do FNDE (salário-educação), e do FUNDEB em desacordo com os planos e programas a que se destinam, ao autorizar o pagamento de combustíveis com despesa específica, em vez de fazê-lo mediante recursos municipais livres, não atrelados a finalidades especiais.

d)Art. 89 da Lei 8.666 – Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

De 20 de fevereiro de 2006 a 08 de janeiro de 2007, no Município de Cachoeira Paulista, o acusado FABIANO, na qualidade de Prefeito e gestor municipal do Município de Cachoeira Paulista, agindo de forma livre e consciente, deixou de observar as formalidades pertinentes à dispensa de licitação, autorizando a realização de compras diretas junto ao Auto Posto Dona Isabel Ltda., sem exigência de prévia cotação de preços junto a três estabelecimentos comerciais, e sem observância ao limite estabelecido no art. 24, II, da Lei 8.666/93.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado PAVEL, agindo de forma livre e consciente, beneficiou-se da dispensa ilegal supracitada, para celebrar contrato com o Poder Público, em franca infringência aos dispositivos legais que autorizam a contratação direta.

e)Art. 90 da Lei 8.666 – Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:

Em 12 de janeiro de 2011, no Município de Cachoeira Paulista/SP, o acusado FABIANO, agindo de forma livre e consciente, com auxílio de ALEX MACHADO, pregoeiro municipal, e previamente ajustado com os acusados PAVEL e LOUIDY, fraudou, mediante concorrência fictícia de empresas, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto do pregão presencial n. 001/2011.

III. FATOS

a) Desvio de recursos públicos

Por força de notícia anônima, empreendeu-se investigação policial voltada à apuração de suposto esquema de desvio de recursos públicos dentre eles recursos federais mediante o superfaturamento de gastos com o abastecimento de veículos da frota municipal junto ao Auto Posto Dona Isabel.

A idoneidade da notícia foi confirmada através de diligências investigatórias que identificaram o dispêndio de elevados montantes de recursos públicos para o pagamento de combustível. De acordo com informação de inteligência policial, os pagamentos eram efetuados sob diversas rubricas, inclusive mediante utilização de recursos do FUNDEB. O montante pago, ademais, contemplava a aquisição de cerca de 52.768 litros/mês pelo Município de Cachoeira Paulista/SP, evidenciando um consumo efetivamente excessivo para a pequena frota municipal (informação 028/2012 – UIP/DPF CZO/SP – fls. 08-17 dos autos 0001099-42.2012.403.6118).

Com base nos dados colhidos pelo Setor de Inteligência da Polícia Federal, foi deferida a interceptação telefônica de terminais telefônicos da chefe de gabinete SANDRA, do então Secretário de Agricultura PEDRO HACY, do assessor parlamentar BENEDITO e do proprietário do posto de gasolina, PAVEL RANGEL MELLO, os quais, segundo informes de inteligência policial, seriam os responsáveis pelas práticas criminosas sob apuração.

Durante o período de monitoramento — no qual também o réu ELOI, então presidente da Câmara Municipal de Vereadores, teve seu sigilo telefônico afastado — diversos diálogos evidenciaram a existência do esquema criminoso.

As interceptações revelaram que os acusados PEDRO, BENEDITO, SANDRA e ELOI autorizavam o abastecimento de veículos particulares às expensas do Município. De acordo com os diálogos, bastava a autorização verbal dos investigados para que veículos estranhos à frota municipal abastecessem às expensas do Município de Cachoeira Paulista.

Elucidativos, nesse tocante, diálogos em que BIBA e ELOI autorizam, em situações distintas - mas que se inserem em idêntico contexto probante - o abastecimento de veículos por terceiros.

[...]

Há que se ressaltar que a prática de autorizar abastecimentos de veículos particulares às expensas do Município não era restrita aos acusados BIBA, PEDRO e ELOI.

Em uma das oportunidades, também a ré SANDRA APARECIDA DE SÁ CARVALHO REZENDE, então chefe de gabinete da Prefeitura — e a quem cabia o controle financeiro dos valores pagos ao Auto Posto Dona Isabel Ltda. —, em determinada ligação telefônica, é abordada para que consiga um pouco de combustível para um sujeito identificado como Marquinhos. Do diálogo, colhe-se não apenas a menção à necessidade de autorização do então Prefeito Municipal FABIANO CHALITA para a concessão às custas do Erário, como a preocupação do grupo em que o funcionamento do esquema não fosse tratado por telefone:

[...]

A participação do ex-Prefeito FABIANO no esquema criminoso, destacada no diálogo acima citado, torna-se inconcussa durante a deflagração da ação policial, quando, ativa a interceptação, o acusado repassa orientações à sua assessora, determinando que os “visitados” — referência aos que foram procurados pela Polícia em cumprimento aos mandados de busca e apreensão — comparecessem à sua residência para uma “reunião”.

Dos diálogos, colhe-se ainda a intensa preocupação demonstrada pelo acusado de que os demais acusados não depusessem perante a autoridade policial naquele dia. Em uma das ligações telefônicas mantidas com SANDRA, o réu determina, inclusive, que aquela se valha da utilização de atestado médico falsificado para evitar depor naquele dia:

[...]

O tom de voz empregado pelo ex-Prefeito é bastante revelador, já que não indica sobressalto ou surpresa acerca da ação policial – o que seria de se esperar se o esquema fosse levado a efeito à revelia de sua vontade. Com isso, evidencia-se que FABIANO era quem, de fato, gerenciava o esquema criminoso, que se dava sob seu expresso consentimento e anuência.

O poder de decisão do ex-Prefeito nos assuntos relacionados à gestão municipal é evidenciado, ademais, pela Informação n. 13/2013 – UIP/DPF/CZO/SP, na qual, entrevistados diversos secretários de governo e servidores municipais, obteve-se a informação de que FABIANO era quem, de fato, detinha a última palavra no tocante aos assuntos relacionados à administração municipal (fls. 619-623 do IPL).

Gilson Cesar de Faria, contador da Prefeitura ao tempo dos fatos, esclareceu que FABIANO era quem assinava os cheques e autorizava os pagamentos, inexistindo delegação aos secretários de pasta. O mesmo foi referido por Nilton Rodrigues, tesoureiro do Município à época dos fatos.

Ronilza dos Santos R. Garcez, técnica de contabilidade, ouvida sobre os fatos, em relato bastante evasivo, refere em certa passagem que “avisara” que não poderiam ser usados recursos do PNATE para o pagamento de combustível, dando a entender que a ordem teria partido de superiores.

No mesmo sentido, as declarações de Jairo de Castro Bittencourt, Rubens Lopes Guimarães Junior e Renato Silva – que titularizavam, respectivamente, as Secretarias de Administração, Educação e Transportes – os quais negaram possuir autonomia no tocante à utilização de verbas públicas à exceção de pequenos montantes) e ao emprego de gastos municipais.

A gestão municipal contava, portanto, com direta gerência do réu no tocante ao loteamento político de cargos, na utilização da máquina pública para o financiamento de campanhas eleitorais e em proveito de aliados:

[...]

Cumpre referir que, no caso dos autos, não apenas a responsabilidade formal pelas contratações e emissões de nota de empenho cabiam ao ex-Prefeito, como a prova coligida durante as investigações dá conta de que a decisão de superfaturar os gastos com combustíveis e efetuar o pagamento mediante a utilização de verbas públicas federais cuja dotação era destinada a finalidades específicas, como o PNATE e o FUNDEB, partiu do acusado FABIANO.

Em contato telefônico com a acusada SANDRA, FABIANO determina expressamente a utilização de verbas “não livres” para pagamento do Auto Posto Dona Isabel Ltda:

[...]

Ao mais, as ligações telefônicas mantidas por PAVEL próximo ao término do mandato, nas quais este queixa-se diretamente a terceiros acerca de atrasos no pagamento, não dão margem a dúvidas acerca do “esquema” existente. Em uma das passagens, PAVEL chega a dizer que “banca e não recebe”, e emenda posteriormente “abastece e não recebe”:

[...]

Ora, a manutenção do contrato, mesmo com os constantes atrasos no pagamento, era interessante ao acusado, cuja participação em assuntos políticos ultrapassava o acordo de “cavalheiros” que norteava a contratação do Auto Posto Dona Ludina Ltda. Cabia ao réu a distribuição de lucros, papel de relevo no loteamento de contratos públicos efetuados pelo Município. É o que se colhe do áudio abaixo transcrito, posterior ao resultado das eleições nas quais sagrou-se vencedor candidato a Prefeito de partido da oposição. Nele, o réu demonstra nítida preocupação em viabilizar sua permanência “no poder” mesmo com a mudança de governo que se avizinhava.

[...]

Importante destacar que o interlocutor de PAVEL, Marco Antônio Sattim Motta, figurou como emitente de atestado de aptidão apresentado no Pregão n. 01/2011 – cuja assinatura foi forjada, consoante adiante se verá. Ainda, um dos contratados para a prestação de serviço de transporte escolar, contratado que – consoante melhor explicar-se-á adiante – foi julgada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por evidentemente direcionamento do certame, era Marcio Augusto Sattim Motta, irmão de Marcos, o qual sequer possuía a habilitação exigida para o transporte de veículo escolar.

As ligações telefônicas, objeto de monitoramento denotam, portanto, a efetiva atuação dos investigados em um esquema espúrio, revelando uma sistemática de prorrogação, manutenção e sucesso em licitações que visava à utilização de recursos públicos – entre eles, recursos federais – pelos quadrilheiros, que não apenas se apropriavam diretamente destes, como empregavam-no no loteamento político de cargos públicos, no financiamento de campanha política e na utilização da máquina pública em proveito de interesses particulares.

A intensa participação de PAVEL na distribuição financeira dos lucros é observada no áudio abaixo, no qual se percebe a utilização da conta corrente de LOUIDY para o recebimento de valores a serem rateados entre: “Dito Dó” – Benedito Edson Boaventura, contratado para a realização de transporte escolar em relação ao percurso Xavier/Pedreira, através do Pregão Presencial n. 09/2013 – e o Prefeito:

[...]

No caso, cumpre referir que o interlocutor de PAVEL no diálogo citado é, ao que tudo indica, Francis Augusto Guimarães, presidente do PSDB, partido do ex-Prefeito FABIANO.

Os montantes em referência indicam que a ação da quadrilha não se limitava a franquear apenas o abastecimento de veículos particulares às expensas do Erário, tampouco se limitavam os recursos públicos malbaratados aos gastos com combustíveis, lubrificantes e afins. Alguns dos diálogos captados revelam que era prática comum, durante o mandato do ex-Prefeito FABIANO, a utilização de notas frias de modo a justificar a saída de recursos mediante aumento fictício de custos.

Os recursos, ademais, eram pulverizados entre os diversos participantes do esquema, o que é evidenciado por conversa, mantida após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, nas quais pessoa identificada por Marlene questiona expressamente a ELOI se deve levar “o dinheiro” para ele. No áudio, é evidente o desconforto de ELOI, que desconversa, até que a interlocutora compreende que a conversa não podia estar sendo mantida por telefone:

[...]

Além das provas coligidas através da interceptação telefônica, documentos contábeis, notas de empenho, registros de controle do posto de combustíveis e da Prefeitura Municipal, e outros objetos de interesse às investigações, apreendidos no cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram minudentemente analisados pela Controladoria-Geral da União, a qual confirmou expressamente a existência de desvio de recursos públicos envolvendo verbas federais, estaduais e do próprio município.

A equipe de analistas da CGU concluiu pelo evidente superfaturamento de gastos com combustíveis, e pela ocorrência de fraudes licitatórias que evidenciavam o direcionamento dos certames para as empresas titularizadas por PAVEL.

A equipe de fiscalização destacou a ausência de referência, nas notas fiscais e notas de empenho, acerca dos períodos de abastecimentos faturados. Os pagamentos eram efetuados com menção unicamente ao volume total de combustível consumido, sem controle efetivo sobre o abastecimento.

Indiciou, ainda, que a consolidação dos talonários de requisição de abastecimento da frota da Prefeitura apreendidos (relativos ao período de julho de 2011 e novembro de 2012), demonstram um consumo significativamente inferior ao volume pago ao Auto Posto pelo Município.

De acordo com a auditoria, “As discrepâncias evidenciam a ocorrência de superfaturamento, estimado em 600%, no volume de combustíveis fornecido pelo POSTO D. ISABEL para a Prefeitura de Cachoeira Paulista, no período de julho de 2011 a novembro de 2012”. O dano potencial ao Erário, no curto período compreendido entre julho de 2011 e novembro de 2012, foi estimado em R$ 4.634.854,84 (quatro milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). (p. 17-19 Apenso IV, Volume I).

Informações extraídas do sistema de controle de execução orçamentária da Prefeitura de Cachoeira Paulista (fls. 495–505 do IPL) dão conta de que, no primeiro semestre de 2013 os gastos com combustíveis somaram R$ 262.580,36 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), apenas 10% do montante gasto no primeiro semestre de 2012, no qual foram despendidos R$ 2.297.244,68 (dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) a título de pagamento de despesas com combustíveis.

Do relatório, colhe-se também que a quadrilha detinha regular controle sobre os gastos, de sorte a manter coerência entre as médias de consumo mensal:

[...]

Ao mais, a fim de afastar a versão de ELOI, no sentido de que as autorizações de fornecimento de combustível evidenciadas nas notas diziam respeito à sua cota particular, esclarece a Controladoria-Geral da União que diversas comandas de abastecimento traziam a rubrica de ELOI:

[...]

Em alguns controles de abastecimento da Prefeitura Municipal, apreendidos junto à Câmara de Vereadores, observou-se também a menção aos vereadores José Carlos Gomes (Zé Ritinha) e Fernando S. Chicão Romeiro, a denunciar que o abastecimento era também utilizado como forma de cooptar parlamentares, mesmo oposicionistas, a fim de lograr apoio político para demandas do Poder Executivo.

A análise realizada pela Controladoria-Geral da União confirmou, ainda, informações de inteligência policial que davam conta de que os gastos municipais com combustível – cujo aporte principal era relacionado a despesas relacionadas à Secretaria de Educação – não abarcavam o transporte escolar, uma vez que este era realizado por terceiros, contratados para tal finalidade.

Os certames, realizados para cada uma das rotas de transporte escolar municipal, previam que o serviço seria realizado por terceiros, estranhos ao quadro da Administração Municipal, havendo a necessidade de que o participante fosse habilitado na categoria D, e que possuísse formação em curso para transporte escolar de passageiros, e que detivesse veículo adequado. Incluía-se no preço os insumos necessários à atividade, dentre os quais, o combustível, de sorte que os gastos para abastecimento de veículos utilizados para transporte escolar não integravam o montante pago ao Auto Posto Dona Isabel Ltda.

No tocante às aludidas contratações – cuja apuração criminal está sendo realizada em inquérito policial específico –, a Controladoria-Geral da União apontou diversas irregularidades (fls. 48–62 do Apenso IV, Volume I).

Merece destaque, ainda, que em relação à contratação de serviço de transporte escolar foi proposta ação de improbidade administrativa c/c nulidade contratual pelo Ministério Público Estadual (inicial em anexo).

[...]

b)Fraudes licitatórias:

A relação entre o Auto Posto Dona Isabel Ltda. e a Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista não é recente, sendo que, sob a gestão do então Prefeito FABIANO CHALITA, os diversos certames em que a empresa se sagrou vencedora apresentaram irregularidades em seu bojo.

A Tomada de Preços n. 01/2005 foi julgada irregular pela 1a Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 1o de dezembro de 2009, que impôs multa de 1000 UFESPs ao então Prefeito FABIANO CHALITA. O certame é objeto de inquérito civil que tramita perante o Ministério Público de Cachoeira Paulista (IC n. 14.0221.8/10-6).

De destaque, o fato de que o TCE julgou irregular a contratação, no montante de R$ 1.134.874,50 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), pela ausência de prévia cotação de preços e de empenhamento das despesas, e que neste certame, apenas a empresa Auto Posto Dona Isabel Ltda., de propriedade do acusado PAVEL RANGEL MELLO, participou da concorrência.

Ao término da contratação supra, uma série de dispensas e licitações formais efetivadas enquanto se aguardava a próxima concorrência. As sucessivas contratações diretas eram firmadas com base em três orçamentos e, em todas elas, o Auto Posto Dona Isabel foi o contratado. Ocorre que, consoante assinalado pela Controladoria-Geral da União, nenhum documento oficial foi juntado ao procedimento de molde a demonstrar que os valores relacionados efetivamente eram os preços praticados nos postos de combustíveis consultados. Ainda, na compra de janeiro de 2007, foi adquirido diesel do Auto Posto Dona Isabel, a R$ 1,99/litro, quando a cotação do Posto Texaco era de R$ 1,96/litro (f. 33 – Apenso IV, Volume I).

Convém ressaltar que a contratação direta foi julgada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em decisão publicada no D.O.E em 25 de setembro de 2007. Contra a decisão, o então Prefeito FABIANO, por intermédio de seu procurador, interpôs recurso ordinário, a que o Plenário negou provimento em 10 de março de 2009.

Ainda, em vista da inércia do ora acusado em promover a devida apuração de responsabilidades em relação às irregularidades constatadas, a despeito das inúmeras notificações que lhe foram encaminhadas, foi-lhe imposta multa de 300 UFESPs em decisão datada de 23 de junho de 2010.

Pedido de rescisão do julgado foi rejeitado pelo Tribunal em decisão datada de 05 de junho de 2013.

Cumpre referir que também as contas referentes aos anos de 2006 e 2007 contaram com parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC 3277/026-06), e que auditoria realizada pela Unidade Regional de São José dos Campos identificou uma série de irregularidades no tocante à gestão financeira do Município (fls. 346–380 do IPL).

A próxima concorrência realizada para a aquisição de combustíveis, a concorrência n. 01/2006, igualmente, não transcorreu de modo regular, tendo sido objeto de uma série de impugnações da empresa concorrente, o Auto Posto Chalita Ltda., no tocante a aspectos formais do certame.

Em recurso datado de 18 de janeiro de 2007, o concorrente menciona que levou ao conhecimento da municipalidade, ainda em dezembro de 2006, que o Auto Posto Dona Isabel Ltda., através das contratações diretas citadas acima, estaria fornecendo álcool em valor 34,04% superior ao informado na bomba; e que, a despeito disso, nenhuma providência fora adotada pelo Município a fim de coibir tal prática.

Pelo contrário, rechaçado o recurso apresentado pelo Auto Posto Chalita Ltda., - a quem foi atribuída responsabilidade por “tumultuar” o certame -,o contrato acabou adjudicado ao Auto Posto Dona Isabel.

Chama a atenção o fato de que a sociedade empresária em questão – de titularidade do acusado PAVEL – apresentou cotação de preços pouco acima dos valores de aquisição do combustível junto ao fornecedor. Segundo a CGU, a pequena margem de lucro não considera os custos tributários e indiretos da operação, e torna inexequível o contrato por parte do contratado. À época, todavia, pela Comissão de Licitação, a questão foi reputada irrelevante, garantindo-se mais uma vez, inclusive sob os auspícios do setor jurídico da Prefeitura Municipal, que o Auto Posto Dona Isabel Ltda. permanecesse à frente da contratação para fornecimento de combustíveis.

No pregão n. 06/2009, igualmente, foram detectadas irregularidades. De acordo com a Controladoria-Geral da União, o procedimento sofreu inversão procedimental evidente, exigindo-se dos participantes prévia apresentação da documentação de habilitação antes mesmo da abertura do pregão. A legislação, todavia, apenas preconiza a possibilidade de que licitantes que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores deixem de apresentar os documentos de habilitação que já constem de tal sistema, mas não torna obrigatório — como efetuado no caso — que haja cadastramento prévio dos licitantes.

A inversão das fases do certame implica nítida limitação à concorrência, não sendo de estranhar que apenas a empresa pertencente ao acusado PAVEL tenha apresentado proposta.

No pregão n. 01/2011, identifica-se falta foi identificada, exigindo-se a habilitação prévia da empresa (certidão de cadastro mencionada no item 6.2 do edital), quando tal medida, como já referido, não era obrigatória.

No certame mencionado, todavia, outra prática ainda mais grave foi evidenciada. A fim de conferir uma aparência legítima ao certame, concorreram no pregão o Auto Posto Dona Isabel Ltda. e o Auto Posto Dona Ludina Ltda. ME, de titularidade, respectivamente, dos acusados PAVEL RANGEL MELLO e sua esposa, e do acusado LOUIDY ANDRADE MELLO e de seu irmão Diego Andrade Mello. Cumpre referir que LOUIDY não apenas mantém o mesmo endereço residencial dos pais, como, à toda evidência, as decisões administrativas da empresa são tomadas em concerto com aquele, já que o irmão Diego, que consta do contrato social, exerce a medicina.

A relação de parentesco próxima e as condições fáticas das duas empresas evidenciam a fraude perpetrada no certame, no qual houve competição meramente fictícia. Os postos de gasolina, embora titularizados por pessoas físicas distintas, pertencem nitidamente ao mesmo grupo familiar, não sendo por outra razão que a Controladoria-Geral da União apurou, em análise aos documentos apreendidos por ocasião da deflagração da ação policial, que LOUIDY assinou recibos de pagamento do Auto Posto Dona Isabel Ltda. (f. 41 do Apenso IV, Volume I).

Cumpre referir que em áudio captado durante a interceptação telefônica judicialmente autorizada, PAVEL presta informações telefônicas no que diz respeito ao Auto Posto Dona Ludina Ltda. ME; do que se infere que ambos tratam de estabelecimentos comerciais concorrentes, mas titularizados apenas formalmente em nome de proprietários distintos.

A ausência de competição efetiva no certame é, pois, evidente, já que os acusados PAVEL e LOUIDY, pai e filho, residentes sob o mesmo endereço, não apenas puderam ajustar as propostas que iriam efetuar, como direcioná-las a que o Posto Dona Isabel Ltda., titularizado por PAVEL e sua esposa, fosse o vencedor.

A proximidade entre as propostas apresentadas, ademais, evidencia prévio acerto entre os acusados: A proposta apresentada pelo Auto Posto Ludina Ltda. foi de R$ 2,67/l para gasolina comum, R$ 2,10/l para diesel e R$ 1,81/l para álcool. A proposta do Auto Posto Dona Isabel Ltda., a seu turno, foi de R$ 2,65/l, R$ 2,09/l e R$ 1,799, respectivamente.

Há que se observar que o município de Cachoeira Paulista/SP detém cerca de 30 mil habitantes (grande parte dela moradora do meio rural), e que os acusados são pessoas conhecidas na cidade, não se podendo supor que o pregoeiro ALEX MACHADO – que admitiu participação intensa nos assuntos licitatórios do município desde o ano de 2005 (f. 571 do IPL), desconhecesse a situação posta.

Nítido, pois, que ALEX conduziu o pregão de sorte a emprestar-lhe uma falsa aparência de legalidade.

Não é demais destacar que o então-Prefeito FABIANO já havia sido condenado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em vista da contratação havida, no ano de 2005, justamente por conta da ausência de concorrência; e que, portanto, é justificável a preocupação em forjar um certame competitivo como lastro à adjudicação do contrato.

Assim, a fim de lograr a contratação do Auto Posto Dona Isabel Ltda., não apenas se garantiu que terceiros não acorressem ao pregão (o que foi obtido mediante a exigência, no edital, da prévia habilitação da empresa junto à Prefeitura Municipal), como forjou-se uma suposta competição entre o vencedor do certame e o Auto Posto Ludina Ltda.–ME.

De outro lado, não bastasse o exposto, outra irregularidade formal grave foi detectada. O atestado de aptidão para desempenho apresentados pelas empresas Auto Posto Dona Isabel Ltda. e Auto Posto Dona Ludina Ltda. são falsos não apenas no tocante ao conteúdo que veiculam – não haveria como a empresa haver adquirido idêntico montante de ambos os postos –, como a própria produção do documento foi objeto de contratação grosseira.

No tocante ao Auto Posto Dona Isabel, a Controladoria-Geral da União concluiu que o documento atesta a aquisição de combustível em patamar superior ao que ingressou no Auto Posto Dona Isabel Ltda. (f. 45 do Apenso IV, Volume I). Em outras palavras: ao dizer o documento, o auto posto deveria ter vendido à empresa mais combustível do que circulou em suas bombas.

Em sendo assim, e de se pressupor que também em relação ao Auto Posto Dona Ludina Ltda.–ME, o conteúdo do documento é inverídico.

Sob o prisma formal, igualmente, conclui-se pela inidoneidade dos atestados apresentados. A assinatura constante à f. 48 do expediente licitatório e do atestado constante do interior do envelope que constitui o item 5. MBA n. 21, é nitidamente distinta da assinatura dos sócios proprietários da empresa, ouvidos pela autoridade policial às fls. 569 e 573 do IPL.

Ouvidos acerca dos fatos, Marco Antonio Sattin Motta e Marcio Augusto Sattin Motta, sócios da empresa, negaram tenham sido os emitentes da assinatura constante no documento em questão (fls. 569 e 573 do IPL). O atestado supostamente firmado pelos representantes legais da empresa “Sattin Motta Ltda.” foram subscritos, portanto, por terceiros que não os responsáveis legais pela empresa.

Em síntese, o objetivo do certame era tão claramente forjar a regularidade da adjudicação do contrato, que os acusados já se sentiam à vontade para lançar mão de contrafações grosseiras, as quais sabiam não seriam devidamente analisadas pela comissão licitatória como seria de se esperar.

Por fim, a Controladoria-Geral da União constatou também o fracionamento de licitação para aquisição de lubrificantes, objeto dos cartas-convite n. 15/2009, n. 05/2010 e n. 03/2011, de que também sagrou-se vencedor o Auto Posto Dona Isabel.

Chama a atenção, na carta-convite n. 03/2011, a proximidade da proposta efetuada, entre as duas empresas — diga-se de passagem, as únicas empresas convidadas a participar do certame (itens 17 e 18 do procedimento item 15 da equipe 03 – 1a apreensão). O Auto Posto Dona Isabel apresentou proposta no montante total de R$ 79.898,80 (setenta e nove mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) e o Auto Posto Dona Ludina Ltda. no montante de R$ 81.682,60 (oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos). Os itens individualmente considerados apresentaram diferenças mínimas, geralmente de R$ 1,00 (um real), R$ 0,05 (cinco centavos) e R$ 10,00 (dez reais) em relação ao óleo top turbo.

A fraude, ademais, persiste no curso dos contratos, já que, consoante informado pela Controladoria-Geral da União, observou-se a aquisição de lubrificantes tanto do Auto Posto D. Isabel como do Auto Posto Ludina Ltda.–ME, pertencentes, respectivamente, aos acusados PAVEL e LOUIDY, sem justificativa idônea acerca das compras diretas realizadas no Auto Posto deste último. Somadas, as quantias ultrapassam o limite legal que admite a utilização da aludida modalidade licitatória (art. 23, II, “a”, da Lei 8.666/93).

A demonstrar, ainda, que os postos citados constituíam, em verdade, empresas de um mesmo grupo familiar, observa-se que os pagamentos efetuados ao Auto Posto D. Isabel — em tese, pertencente exclusivamente ao acusado PAVEL — foram, em diversas oportunidades, “recebidos” por seu filho LOUIDY.

Em atenção a tais fatos concluiu a equipe de auditoria demonstrada: “a prática de fracionamento de licitação na aquisição de óleos lubrificantes e afins pela Prefeitura de Cachoeira Paulista, nos exercícios de 2010, 2011 e 2012; e comprovado que, de fato, Louidy Andrade Mello também era responsável pelo POSTO D. ISABEL”.

c) Da formação de quadrilha:

A formação de quadrilha resta evidenciada pelas provas angariadas ao feito, sobretudo pelo cotejo entre as ligações telefônicas interceptadas mediante ordem judicial, as declarações das testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, e os documentos apreendidos em poder dos acusados.

A prática reiterada de crimes e o modus operandi utilizados, ademais, dão conta da estabilidade e permanência do grupo, e da nítida divisão de funções existente entre os membros da organização criminosa.

A sentença (ID 278385145, pp. 65/104 e ID 278385146, pp. 1/15) foi publicada em 11.3.2019 (idem, p. 16).

Foram acolhidos embargos de declaração opostos pelo MPF (ID 278385147, pp. 11/19) para suprir omissão quanto à aplicação dos efeitos da condenação previstos no art. 1o, § 2o, do Decreto-lei no 201/1967 e nos arts. 91, I e II e 92, I, do Código Penal, e decretar a perda de cargo público e a inabilitação dos réus FABIANO CHALITA, PAVEL, SANDRA, BENEDITO, PEDRO HACY e ELOI, para o exercício de cargo ou função pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem prejuízo da reparação civil do dano ao patrimônio público, bem como a obrigação do réu ALEX MACHADO de indenizar o dano causado pelo crime e a perda de qualquer bem ou valor que constitua proveito com a prática do fato criminoso (ID 278386315). Essa decisão foi publicada em 23.02.2023.

Em seu recurso (ID 278386324), o MPF pede (i) a majoração da pena-base para todos os acusados em razão das consequências do crime, e (ii) o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, em relação ao réu FABIANO CHALITA, também para os crimes previstos no Decreto-lei no 201/1967 e na Lei no 8.666/1993.

A defesa comum de FABIANO CHALITA, SANDRA, PEDRO HACY, ELOI e BENEDITO, em suas razões (ID 279316383), alega, preliminarmente, (i) nulidade das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas, por terem sido autorizadas por juízo incompetente, uma vez que as investigações envolviam desde o início o prefeito, detentor de foro por prerrogativa de função; (ii) a nulidade das prorrogações das interceptações telefônicas por falta de fundamentação; (iii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial contábil. Quanto ao mérito das imputações, a defesa sustenta (iv) ausência de provas de materialidade e autoria; (v) o enquadramento da conduta do prefeito no art. 1o, XI, do Decreto-lei no 201/1967 em razão do princípio da especialidade; (vi) a abolitio criminis do art. 89 da Lei no 8.666/1993; (vi) ausência de dolo específico de desviar recursos; (vii) inexistência de prova de associação prévia e estável para a prática de crimes, o que descaracteriza o crime de quadrilha ou bando.

A defesa comum de PAVEL e LOUIDY, em seu recurso (ID 280733399), suscita preliminares de inépcia da denúncia, cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas, incompetência do juízo (CPP, art. 84) e consequente ilegalidade da colheita das provas autorizadas nas investigações.

Quanto ao mérito das imputações, alega que não há prova de fraude no procedimento licitatório, e que o apelante PAVEL disputou a licitação de forma lícita, forneceu combustíveis ao Município nos moldes da contratação e pelo preço justo, não tendo ficado comprovado superfaturamento. Em relação ao crime de associação criminosa, argumenta que não há provas de reunião estável ou permanente para a perpetração indeterminada de crimes. Quanto ao crime descrito no art. 1o, I, do Decreto-lei no 201/1967, aduz que se trata de crime de responsabilidade dos prefeitos municipais, de modo que não poderia ser imputada essa conduta ao apelante PAVEL em razão do princípio da especialidade, tratando-se de bis in idem a condenação por esse crime e aquele previsto no art. 89, parágrafo único, da Lei no 8.666/1993. Sustenta, ainda, ter ocorrido a abolitio criminis desse tipo penal pela Lei no 14.133/2021.

Com relação ao apelante LOUIDY, argumenta que os postos de combustíveis que participaram da licitação, embora pertencessem um ao pai (PAVEL) e outro ao filho (LOUIDY), são administrados de forma independente, não tendo havido combinação ou ajuste para que vencesse o primeiro.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a defesa pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o apelante PAVEL.

Em seu recurso (ID 280825475), a defesa de ALEX MACHADO alega, preliminarmente, (i) inépcia da denúncia, (ii) incompetência do juízo e nulidade das provas colhidas, (iii) abolitio criminis dos delitos previstos nos arts. 89 a 108 da Lei no 8.666/1993 pela Lei no 14.133/2021, (iv) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, V). Quanto ao mérito da imputação, sustenta que o apelante atuou como pregoeiro em apenas dois certames citados na denúncia (Pregões Presenciais 006/2009 e 001/2011), tendo agido em estrito cumprimento ao determinado pela comissão de licitação. Argumenta que no relatório da polícia federal o nome de ALEX sequer foi citado, o que foi confirmado pela testemunha Marco Antonio Fernandes de Brito, e que não houve a prática de qualquer ajuste ou conluio que visasse frustrar ou fraudar o caráter competitivo da licitação, o que fica reforçado pelas declarações dos corréus LOUIDY e PAVEL, de que não tiveram contato com ALEX MACHADO, a não ser nas sessões públicas dos pregões. Alega não haver previsão legal de proibição de que pessoas da mesma família participem de licitação como concorrentes, não tendo havido nenhuma irregularidade no procedimento e muito menos fraude. Acrescenta que os depoimentos das testemunhas José Rui Aparecido Carvalho, Patrícia Domingues de Carvalho Damas e Anderson Nunes Braga confirmam a integridade e lisura do apelante como pregoeiro. Em razão disso, pede a absolvição do apelante por inexistência de provas de materialidade e autoria ou com base no princípio in dubio pro reo.

Foram apresentadas contrarrazões (IDs 278368334, 279315648, 280717050).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento total da apelação do MPF; pelo provimento parcial da apelação de PAVEL RANGEL MELLO para alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto; e pelo desprovimento dos demais recursos defensivos (ID 282098595).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Tratam-se de apelações interpostas pelo Ministério Público Federal (MPF), FABIANO ANTÔNIO CHALITA VIEIRA, PAVEL RANGEL MELLO, SANDRA APARECIDA DE SÁ CARVALHO REZENDE, BENEDITO GONÇALVES FILHO, PEDRO HACY DE CARVALHO, ELOI MARCOS DE SOUZA, ALEX MACHADO e LOUIDY ANDRADE MELLO em face da sentença que (i) condenou FABIANO CHALITA pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal, no art. 1o, I e IV, do Decreto-lei no 201/1967, no art. 89, caput, e no art. 90 da Lei no 8.666/1993; (ii) condenou PAVEL pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal, no art. 1o, I, do Decreto-lei no 201/1967, e no art. 89, parágrafo único, da Lei no 8.666/1993; (iii) condenou SANDRA, BENEDITO, PEDRO HACY e ELOI pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal e no art. 1o, I, do Decreto-lei no 201/1967; e (iv) condenou ALEX MACHADO e LOUIDY pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei no 8.666/1993.

Destaco, inicialmente, que o relatório (ID 352535124) contém pequeno erro material ao mencionar que os corréus SANDRA, BENEDITO, PEDRO HACY e ELOI foram condenados também pela prática do crime previsto no inciso IV do art. 1o do Decreto-lei no 201/1967. Ocorre que a sentença foi integrada pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo MPF, tendo sido corrigido esse erro material no seu dispositivo (ID 278386315), de modo que aqui o faço para corrigir o relatório.

1. Contextualização

Os fatos tratados nesta ação penal têm origem na denominada Operação Pit Stop, que apurou a existência de esquema criminoso voltado a fraudes em procedimentos licitatórios e desvio de verbas públicas destinadas ao Município de Cachoeira Paulista (SP), envolvendo a contratação fraudulenta e o pagamento superfaturado de combustíveis e lubrificantes para a frota de veículos da prefeitura e para veículos de uso particular.

Segundo a denúncia, o esquema criminoso voltado ao desvio de recursos públicos era liderado pelo então prefeito de Cachoeira Paulista, FABIANO CHALITA, e por PAVEL RANGEL MELLO, empresário do ramo de fornecimento de combustíveis, com participação direta da chefe de gabinete, SANDRA APARECIDA DE SÁ CARVALHO REZENDE; do assessor parlamentar BENEDITO GONÇALVES FILHO (BIBA); do secretário de Agricultura, PEDRO HACY, e do então presidente da Câmara de Vereadores, ELOI MARCOS DE SOUZA. O grupo contou com o auxílio do pregoeiro ALEX MACHADO e do empresário LOUIDY ANDRADE MELLO (filho de PAVEL).

A denúncia narra que ALEX MACHADO viabilizava a realização de licitações fraudulentas, forjando, sob aparente legalidade, certames direcionados à empresa do réu PAVEL.

LOUIDY, por sua vez, além de forjar concorrência fictícia entre a sua empresa e a de seu pai (ambas do ramo de combustíveis), operacionalizava, em sua conta corrente, recebimentos dos valores desviados dos cofres públicos municipais, os quais seriam rateados posteriormente.

Além disso, FABIANO CHALITA, na qualidade de prefeito, apropriou-se de rendas públicas e desviou-as em proveito alheio, ao superfaturar gastos com combustíveis, com a participação dos corréus PEDRO, BENEDITO, SANDRA e ELOI, que autorizaram o abastecimento de veículos particulares às expensas do Município de Cachoeira Paulista.

Feita essa breve contextualização, passo ao exame das questões preliminares.

2. Questões preliminares

2.1. Incompetência do juízo e nulidade das interceptações telefônicas

Alega-se a nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de que FABIANO CHALITA, na condição de prefeito, tinha prerrogativa de foro (CF, art. 29, X e STF, Súmula no 702), de modo que as interceptações deveriam ter sido autorizadas pelo Tribunal, e não pelo juízo de primeiro grau. Sem razão, no entanto.

Ocorre que a investigação não tinha o prefeito como alvo inicial, tendo as interceptações telefônicas sido autorizadas em relação aos corréus SANDRA, PEDRO HACY, BENEDITO, PAVEL e ELOI, que não tinham prerrogativa de foro. Os indícios do envolvimento do prefeito (o corréu FABIANO CHALITA) surgiram no curso das interceptações autorizadas pelo juízo, caracterizando descoberta fortuita (serendipidade ou encontro fortuito de provas).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que a descoberta fortuita de indícios de autoria durante interceptação telefônica regularmente autorizada não contamina a prova, ainda que envolva pessoa com prerrogativa de foro. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA AS MATÉRIAS SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA DE FORO E A CONSQUENTE NULIDADE DAS PROVAS RESULTANTES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÊNCIAS DETERMINADAS POR JUÍZO SUPOSTAMENTE INCOMPETENTE: INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS DETENTORAS DE PRERROGATIVA DE FORO NO EVENTO CRIMINOSO COLHIDOS FORTUITAMENTE NO CURSO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICOA ENVOLVENDO INDIVÍDUOS SEM O FORO PRIVILEGIADO: PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

IV - A jurisprudência desta Suprema Corte “[...] possui clara orientação no sentido de que são válidos os elementos probatórios indicativos da participação de pessoas detentoras de prerrogativa de foro no evento criminoso colhidos fortuitamente no curso de interceptação telefônica envolvendo indivíduos sem prerrogativa de foro. A validade dos elementos colhidos estende-se até mesmo em relação à identificação de outras práticas criminosas que não eram objeto da investigação original, desde que licitamente realizada e devidamente autorizada por juízo competente ao tempo da decisão” (Inq 2.725/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), como se deu na espécie.

V – Inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório em sede de habeas corpus.

VI - Agravo ao qual se nega provimento.

(HC no 172.404 AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 20.3.2020, DJe 01.4.2020)

Ademais, a simples menção do nome de pessoa com prerrogativa de foro em diálogos interceptados não é suficiente para deslocar a competência para o tribunal, sendo necessário que a investigação tenha sido direcionada, desde o início, contra a autoridade com foro privilegiado. No caso, as interceptações foram autorizadas em relação aos assessores e ao empresário, revelando-se fortuitamente a participação do então prefeito. Em razão disso, ainda que fossem invalidadas as provas obtidas em relação ao prefeito, por usurpação de competência originária do Tribunal para autorizá-las, essa nulidade não se estenderia aos corréus porque não são detentores de prerrogativa de foro em razão da função. Nesse sentido:

EMENTA Constitucional. Processual penal. Interceptações telefônicas realizadas em primeiro grau de jurisdição. Surgimento de indícios de envolvimento de detentor de prerrogativa de foro nos fatos criminosos em apuração. Competência do Tribunal Regional Federal da 1a Região para processar e julgar originariamente a causa (CF, art. 29, inciso X). Necessidade de imediata remessa dos autos à Corte Regional. Não ocorrência. Usurpação de sua competência configurada. Habeas corpus parcialmente concedido para invalidar, em relação ao paciente detentor de prerrogativa de foro, os elementos de prova angariados em seu desfavor. Pedido de extensão formulado por requerente que é corréu na mesma ação penal e que não detém foro por prerrogativa de função. Inviabilidade. Precedente. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Indeferimento do pedido.

1. Sob o argumento de que se encontra em situação idêntica à do corréu, em favor de quem foram invalidados elementos probatórios angariados no âmbito de procedimento investigativo conduzido por autoridade incompetente, busca o requerente – que não é detentor de foro por prerrogativa de função –, nos moldes do que é preceituado pelo art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos daquela decisão a seu favor.

2. A invalidação de elementos de prova, por usurpação de competência, “não alcança os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função” (Inq no 2.842/DF, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

3. Pedido indeferido.

(STF, HC 189.115 Extn, Primeira Turma, Rel. Ministro Dias Toffoli, j. 28.3.2022, DJe 03.5.2022)

Nesse contexto, é irrelevante que o prefeito ainda exercesse o mandato à época das interceptações, pois (i) não era o alvo inicial da investigação, (ii) os indícios contra ele surgiram fortuitamente e, (iii) ao tempo do recebimento da denúncia, não mais tinha prerrogativa de foro.

Com efeito, o mandato de FABIANO CHALITA encerrou-se em 31.12.2012 e a denúncia foi oferecida em 10.01.2014, tendo sido recebida no dia 06.02.2014. Portanto, não havia prerrogativa de foro ao tempo do recebimento da denúncia.

Sobre isso, acrescento que o STF alterou sua jurisprudência até então vigente a respeito do tema, fixando o entendimento de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados durante o exercício do cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Nesse mesmo julgamento, todavia, foram ressalvados os atos praticados com base na jurisprudência anterior, e decidido que não haveria remessa dos autos se já tivesse sido encerrada a instrução. A ementa desse julgamento é a seguinte:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema. Fixação do entendimento de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados durante o exercício do cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

I. Caso em exame

1. Questão de ordem suscitada nos autos de inquérito instaurado sob supervisão desta Corte para apurar envolvimento de ex-parlamentar em supostos delitos funcionais.

2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, diante do encerramento do mandato, o eminente Ministro Relator decidiu encaminhar os autos para o juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a competência dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício.

III. Razões de decidir

4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato.

5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”.

6. Esses fundamentos mostram que o foro especial serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Tal justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos.

7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências.

8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas.

9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa.

10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022).

11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição.

IV. Dispositivo e tese

12. Questão de ordem resolvida para alterar o entendimento em vigor sobre o foro privativo. Aplicação imediata aos processos e inquéritos em curso, com a ressalva dos atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior.

Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 53, §1o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 394; Inq. 687-QO, Rel. Min. Sydney Sanches; AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso.

(STF, Tribunal Pleno, Inq 4787 Agr-QO, Rel.Min. Gilmar Mendes, j.12.3.2025, publ. 27.5.2025)

Assim sendo, rejeito essa questão preliminar.

2.2. Nulidade das prorrogações sucessivas

A defesa comum de FABIANO CHALITA, SANDRA, PEDRO HACY, ELOI e BENEDITO alega que as interceptações telefônicas foram prorrogadas sucessivamente sem fundamentação idônea, violando o art. 5o da Lei no 9.296/1996, que estabelece prazo de 15 (quinze) dias, renovável por igual período.

Sem razão.

A Lei no 9.296/1996 não limita o número de prorrogações, exigindo apenas que cada renovação seja precedida de decisão judicial fundamentada. A jurisprudência do STF - e também a do Superior Tribunal de Justiça (STJ) - é no sentido de que, conforme a gravidade e a complexidade da operação investigada, as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas não configuram violação à norma prevista no art. 5o da Lei no 9.296/1996:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EM CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA PRIMEIRA DECISÃO. POSSIBILIDADE. A COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MESMO QUE SUCESSIVAS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADO POR ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS E SUFICIENTES PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.

II – Em crimes como o tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico, o réu não age às claras; ao contrário, perpetra sua ação na surdina, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica, dessa forma, a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações.

III – “As decisões que autorizam a prorrogação de interceptação telefônica, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento” (HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

IV – Não há falar em violação ao disposto na Lei 9.296/1996, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte já decidiu que “é possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada e contínua. Não configuração de desrespeito ao art. 5o, caput, da Lei 9.296/1996”(HC 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim).

V – o Plenário desta Suprema Corte já assentou não ser necessária a juntada do conteúdo integral das degravações de interceptações telefônicas realizadas, bastando que sejam degravados os trechos que serviram de base ao oferecimento da denúncia.

[...]

VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 180.905 AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 13.3.2020, Publicação 31.3.2020)

No caso, as interceptações envolviam oito pessoas, múltiplas condutas (associação criminosa, desvio de recursos, fraudes licitatórias), período extenso de práticas delitivas (entre 2005 e 2012) e necessidade de compreender a estrutura organizacional do esquema. As decisões que autorizaram as prorrogações fundamentaram-se adequadamente na magnitude do procedimento inquisitivo e na quantidade elevada de pessoas com indícios de práticas de diversas condutas delituosas.

Portanto, não houve violação ao art. 5o da Lei 9.296/1996 e as interceptações foram regularmente autorizadas e prorrogadas pelo juízo competente, observando-se o devido processo legal, razão pela qual rejeito essa alegação preliminar.

2.3. Cerceamento de defesa

A defesa comum de FABIANO CHALITA, SANDRA, PEDRO HACY, ELOI e BENEDITO alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil, sustentando que a CGU analisou apenas amostragem do período 2011-2012, enquanto a denúncia menciona fatos desde 2005.

Já a defesa comum de PAVEL e LOUDY alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas.

Sem razão a ambas.

Cabe ao juiz, pelo princípio do livre convencimento motivado (CPP, art. 155), avaliar a necessidade ou não da realização de determinada diligência ou prova, podendo indeferir os pleitos considerados desnecessários ou irrelevantes para a ação penal. O processo penal é informado pelo princípio do prejuízo, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Assim, é imprescindível a demonstração concreta do prejuízo.

No caso, os apelantes apresentaram alegações genéricas de nulidade ao questionarem o relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), elaborado por órgão técnico especializado, mas não impugnaram nenhum trecho específico. Ademais, no pedido de realização da prova pericial contábil não foram apontados quais seriam os pontos controvertidos a serem dirimidos na perícia, razão pela qual ocorreu o indeferimento da produção dessa prova (ID 278385139, p. 71).

Ressalto que nos crimes imputados aos apelantes não se exige a comprovação do valor exato desviado, bastando a demonstração da conduta típica.

No caso, a evolução desproporcional dos gastos com combustíveis e a redução abrupta após a deflagração da operação constituem elementos probatórios suficientes do superfaturamento.

Quanto à alegação de que a CGU analisou apenas o período 2011-2012, verifica-se que o relatório abrangeu todo o período relevante, utilizando amostragem estatisticamente válida. Além disso, os processos do TCE/SP apontaram a existência de irregularidades desde 2005, corroborando os dados analisados pela CGU.

Por isso, o indeferimento da perícia, nesse contexto, não configurou cerceamento de defesa.

Quanto ao indeferimento da prova testemunhal, observo que a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa de LOUIDY e PAVEL foi declarada preclusa diante do transcurso do prazo para apresentação do endereço atualizado delas (ID 278384858, pp. 2 e 5 e ID 278384724, p. 56).

Assim, não se pode falar em cerceamento de defesa por falta de fundamentação quanto ao indeferimento da produção dessa prova, inclusive porque a questão não foi suscitada nas alegações finais (ID 278385142, pp. 25/63), que se limitou a ratificar o pedido de provas, sem especificar a imprescindibilidade da oitiva dessa testemunha.

Além do mais, no termo de audiência (ID 278385139, p. 2) consta que estavam presentes e foram ouvidas as testemunhas Almir Sanches Ferreira Mattos, Fabricio de Lima Oliveira e Antonio José Tiburcio Alves, arroladas pela defesa dos réus LOUIDY e PAVEL, tendo sido requerida a desistência das testemunhas ausentes.

Consoante sedimentado entendimento jurisprudencial, “tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão” (STJ, HC 520.233/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28.10.2019), o que não se observou no presente caso, em que a defesa somente veio a suscitar o alegado cerceamento de defesa quando da apresentação das razões de apelação.

Rejeito essa questão preliminar.

2.4. Inépcia da denúncia

As defesas de PAVEL, LOUIDY e ALEX MACHADO alegam inépcia da denúncia por violação ao art. 41 do Código de Processo Penal porque não houve individualização das condutas nem há descrição da vantagem auferida com a suposta prática dos crimes.

Sem razão. Conforme entendimento do STJ, uma vez proferida sentença condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia (AgRg no AREsp no 990.224/RO, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 28.3.2017, DJe 05.4.2017).

Apesar disso, lembro que a primeira fase da persecutio criminis não exige que todos os elementos do crime estejam definitivamente esclarecidos, uma vez que a verificação de justa causa para a ação penal pauta-se em juízo de probabilidade (materialidade e indícios suficientes de autoria), e não de certeza. A certeza para o juízo condenatório advém do conjunto probatório formado durante a instrução processual, sob contraditório.

Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa da pessoa acusada (HC no 34.021/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, j. 25.5.2004, DJ 02.8.2004, p. 456), o que não se verifica no caso em exame, em que a denúncia descreveu adequadamente os fatos, qualificou os acusados e classificou os crimes, permitindo o exercício da defesa quanto à imputação, de modo que preencheu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo inepta.

Portanto, rejeito essa questão preliminar.

2.5. Prescrição da pretensão punitiva

A defesa de ALEX MACHADO alega que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva porque transcorreram mais de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória, de modo que foi ultrapassado o prazo previsto no art. 109, V, do Código Penal, considerando-se a pena aplicada.

Sem razão, pois há recurso da acusação visando ao aumento da pena, o que não permite a análise da prescrição pela pena aplicada, mas tão somente a análise da prescrição com base na pena máxima em abstrato cominada ao delito, nos termos do art. 110, caput, do Código Penal.

Assim, o crime do art. 90 da Lei no 8.666/1993 tem pena máxima de 4 (quatro) anos de detenção e, de acordo com o inciso IV do art. 109 do Código Penal, a prescrição da pena superior a 2 (dois) anos e que não excede a 4 (quatro) anos ocorre em 8 (oito) anos. No caso, não decorreu período superior a 8 (oito) anos entre a data do recebimento da denúncia (06.02.2014) e a da sentença condenatória (11.3.2019), nem entre esta e o presente momento, de modo que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.

Por isso, rejeito essa questão preliminar.

3. Mérito das imputações

3.1. Tipicidade

Todas as defesas alegam que houve abolitio criminis em virtude da revogação, pela Lei no 14.133/2021, dos crimes previstos nos arts. 89 a 108 da Lei no 8.666/1993. Sem razão.

Conforme a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp no 2.073.726/PA, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.6.2022, DJe 27.6.2022; AgRg no REsp no 1.996.050/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 11.9.2023, DJe 14.9.2023), não há que falar em abolitiocriminis com relação aos crimes da Lei no 8.666/1993 porque houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado “Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos”.

Assim, como as condutas de dispensa ou inexigibilidade ilegal de licitação (art. 89) e fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90) foram incluídas pela Lei no 14.133/2021 no Código Penal, em seus arts. 337-E e 337-F, com penas de reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, a lei posterior é mais gravosa, de modo que se mantém a aplicação da lei anterior, sob a vigência da qual deu-se o fato criminoso. Trata-se da aplicação do princípio da ultratividade da lex mitior.

A defesa sustenta que o art. 337-E do Código Penal não reproduziu a conduta "deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade", havendo abolitio criminis parcial.

Pois bem. Embora o STJ tenha entendimento de que houve revogação da segunda parte do art. 89 da Lei no 8.666/1993 pela Lei no 14.133/2021, na medida em que a nova legislação não reproduziu a conduta de “deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade” (AgRg no RHC no 183.938/SC, Quinta Turma, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Ministro Ribeiro Dantas, j. 05.11.2024, DJe 25.11.2024), o art. 337-E do Código Penal criminaliza a conduta de "admitir, possibilitar ou dar causa" à contratação irregular, verbos nucleares, o que abrange a conduta descrita no art. 89 da Lei no 8.666/1993.

Com efeito, a dispensa indevida de licitação formal implica necessariamente admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta ilegal, como no caso dos autos, em que foi julgada irregular a contratação direta do Auto Posto Dona Isabel. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, ficando mantida a condenação pelos crimes dos artigos 89 e 90, ambos da Lei n. 8.666/93.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: i) se houve abolitio criminis em relação à conduta praticada pelos ora agravante; e ii) se há demonstração do dolo específico a justificar a condenação do agravante como incurso nos crimes previstos nos artigos 89 e 90, da revogada Lei n. 8.666/93.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegação de violação ao artigo artigos 156, 155, 214 e 386, todos do Código de Processo Penal, e pedido de absolvição por insuficiência de provas, o Tribunal de origem condenou o agravante como incurso nos crimes previstos nos artigos 89 e 90, da Lei n. 8.666/93, reafirmando a sentença condenatória no sentido da existência de dolo específico na conduta, de forma suficientemente fundamentada.

4. Demonstrado o dolo específico na conduta, a inversão do julgado, com vistas à absolvição da ora recorrente, exigiria aprofundado reexame fático-probatório, expediente vedado nesta seara recursal, conforme se extrai do óbice da Súmula n. 7/STJ.

5. Apesar da revogação do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021, houve a inclusão do art. 337-E no Código Penal que ainda penaliza a conduta de admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revogação do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021 não configura abolitio criminis para a conduta de dispensa indevida de licitação. 2. O delito de fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/1993) é formal, para se consumar basta a demonstração de que a competição foi frustrada, independentemente de demonstração de recebimento de vantagem indevida pelo agente e comprovação de dano ao erário."

(STJ, AgRg no AREsp no 2.884.643/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 16.10.2025, DJEN de 22.10.2025)

Quanto ao parágrafo único do art. 89 da Lei no 8.666/1993 (beneficiário da dispensa ilegal), a conduta encontra-se igualmente absorvida pelo art. 337-E do Código Penal, que criminaliza qualquer conduta que "possibilite" ou "dê causa" à contratação irregular, alcançando tanto o agente público quanto o particular que concorre para a ilegalidade e dela se beneficia.

3.2. Associação criminosa (CP, art. 288)

O juízo condenou FABIANO CHALITA, SANDRA, BENEDITO, PEDRO HACY, ELOI e PAVEL pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal (na redação anterior à Lei no 12.850/2013) por terem se associado, com vontade livre, consciente, de forma estável e permanente, para o fim de cometer crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores (Decreto-lei no 201/1967) e contra a Lei de Licitações (Lei no 8.666/1993).

Os acusados foram denunciados por fatos ocorridos entre 2005 e 2012, antes da Lei no 12.850, de 02.8.2013 (com vigência a partir de 19.9.2013), que alterou a redação do caput e parágrafo único do art. 288 do Código Penal, instituindo os crimes de associação criminosa e de organização criminosa (art. 1o, § 1o). Além da alteração do nome jurídico do crime (antes “quadrilha ou bando”), reduziu-se para 3 (três) o número mínimo de agentes exigido para a sua consumação. Como se trata de norma mais rigorosa, essa modificação aplicou-se apenas aos fatos posteriores ao início da sua vigência.

A configuração do crime de quadrilha ou bando demandava o preenchimento dos seguintes requisitos: i) concurso necessário de pelo menos quatro pessoas; ii) finalidade específica dos agentes, voltada ao cometimento de crimes; iii) estabilidade e permanência da associação criminosa.

Essa associação caracteriza-se mesmo que nela haja inimputáveis e que nem todos os seus integrantes sejam identificados ou, ainda, que algum deles não seja punível em razão de alguma causa pessoal de isenção de pena. Em outras palavras, a estrutura central desse crime reside na consciência e vontade de os agentes associarem-se com a finalidade de cometer crimes. Trata-se de crime autônomo, de perigo abstrato, permanente e de concurso necessário, inconfundível com o simples concurso eventual de pessoas.

Ademais, o crime de quadrilha ou bando (associação criminosa) é juridicamente independente daqueles que venham a ser praticados pelos agentes, pouco importando se os seus componentes se conheçam ou não, se haja um chefe ou líder ou se todos participem de cada ação delituosa. O que importa é a vontade livre e consciente de participar ou contribuir, de forma estável e permanente, para as ações do grupo. Nesse sentido: STF, AP 481, Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, j. 08.9.2011, Publicação 29.6.2012.

Pois bem. A denúncia narra que os corréus FABIANO CHALITA, prefeito do município de Cachoeira Paulista; SANDRA, chefe de gabinete; BENEDITO, assessor parlamentar; ELOI, presidente da Câmara de Vereadores, e PEDRO HACY, secretário de agricultura, associaram-se em quadrilha com PAVEL, empresário do ramo de combustíveis, para o fim de cometer os crimes de apropriação e desvio de rendas públicas em proveito alheio e fraudes em procedimentos licitatórios. Esses corréus teriam montado um esquema para que o Auto Posto Dona Isabel, de propriedade de PAVEL, vencesse a concorrência de forma fraudulenta e fornecesse os combustíveis à Prefeitura de forma superfaturada, sendo os pagamentos feitos com verbas públicas federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Brasileira (FUNDEB) e do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE). Além disso, os corréus PEDRO HACY, BENEDITO, SANDRA e ELOI autorizavam o abastecimento de veículos particulares às expensas do município.

Dito isso, verifico que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelo que consta no inquérito policial e nos documentos acostados aos autos, em especial o relatório policial e demais documentos examinados pela Controladoria Geral da União (CGU), pelo conteúdo das conversas obtidas por meio das interceptações telefônicas e telemáticas autorizadas judicialmente e pelas demais provas produzidas em contraditório judicial, das quais se extrai que os corréus, de modo permanente, estável e reiterado, associaram-se com o fim de praticar crimes.

Conforme se verifica das inúmeras conversas telefônicas entre os corréus SANDRA, ELOI, PEDRO, BENEDITO (BIBA), FABIANO e PAVEL, transcritas ao longo da sentença, bastava autorização verbal para que veículos que não faziam parte da frota municipal abastecessem no Auto Posto Dona Isabel, às custas do município.

Os elementos probatórios existentes nos autos, especialmente os diálogos interceptados, revelaram a efetiva participação dos réus em grande esquema criminoso de fornecimento e pagamento de combustíveis, evidenciando a estabilidade e a permanência da associação criminosa, estando provado o dolo, na medida em que foi mostrado que os acusados agiram por livre e consciente vontade, inexistindo no conjunto probatório elementos aptos a, no mínimo, suscitar dúvida razoável em relação aos crimes narrados na denúncia. As provas da existência da associação criminosa são robustas e mostram a estabilidade do grupo para a prática de crime de responsabilidade de prefeitos e vereadores e de crimes contra a Lei de Licitações.

Por isso, passo à análise individualizada da atuação de cada acusado na associação criminosa.

3.2.1. BENEDITO GONÇALVES FILHO

A defesa alega que as interceptações não demonstram a participação de BENEDITO nos crimes, argumentando que sua atuação limitava-se a intermediações políticas legítimas. Sem razão.

Ao contrário do alegado, o conjunto probatório mostra que BENEDITO exercia função de assessor parlamentar e, nessa condição, atuou como intermediador de favorecimentos ilícitos, conforme demonstrado pela interceptação Índice 28211652 (01.10.2012), em que autoriza "liberar tudo da Canção Nova hoje" por ordem do prefeito. A expressão "liberar tudo" indica autorização ampla de abastecimentos, sem especificação de quantidade ou justificativa técnica, evidenciando o descontrole administrativo e o uso desviado de recursos públicos.

A defesa não apresentou nenhuma documentação ou procedimento administrativo que legitimasse tal "liberação". Ao contrário, o teor da conversa interceptada mostra que as autorizações eram verbais, informais e direcionadas a favorecimentos políticos, sem observância das formalidades exigidas para o abastecimento legítimo dos veículos oficiais da prefeitura.

Ademais, BENEDITO tinha conhecimento da estrutura criminosa, atuando conscientemente como elo entre o prefeito e os beneficiários dos desvios. Sua participação no crime de associação criminosa, portanto, está comprovada pela integração no esquema, que contava com divisão de tarefas e estabilidade temporal, pois perdurou entre os anos de 2005 e 2012.

3.2.2. ELOI MARCOS DE SOUZA

A defesa alega que ELOI não tinha carro próprio e que autorizava abastecimentos na conta particular do irmão no Posto D. Isabel apenas para fins eleitorais e sem desvio de recursos públicos. Sem razão, porém.

As interceptações telefônicas mostram que ELOI autorizava abastecimentos de terceiros, utilizando recursos públicos. Na interceptação Índice 28130105, ele determina "não passar na frente do cartório eleitoral", revelando preocupação com a visibilidade pública do esquema, o que denota sua consciência quanto à ilicitude da sua conduta.

Nas interceptações Índices 28136404 e 28136437, ELOI autoriza o abastecimento de 20 litros para dois carros distintos, demonstrando que a liberação de combustível para terceiros era prática reiterada.

A alegação de que ele utilizava conta particular do irmão no posto não foi comprovada. Sua defesa não apresentou extratos bancários, comprovantes de pagamento ou qualquer documento que comprovasse o pagamento particular dos abastecimentos, de modo que não se desincumbiu do seu ônus probatório.

As contradições nas teses defensivas revelam a inveracidade das versões apresentadas. ELOI era presidente da Câmara Municipal e participou ativamente do esquema criminoso, autorizando abastecimentos irregulares às expensas do município de Cachoeira Paulista, com pleno conhecimento de que essa conduta era ilícita.

3.2.3. PEDRO HACY DE CARVALHO

A defesa alega que o consumo era custeado com recursos da campanha eleitoral de 2012; que PEDRO apoiava o candidato "Torrada"; que a frota estava alugada pela Prefeitura e que as conversas com sua filha e ex-mulher mostrariam que o dinheiro provinha de doações particulares. Contudo, as interceptações transcritas ao longo da sentença mostram o oposto.

Em uma delas (ID 278385145, p. 83), o interlocutor JOÃO pede "uma gasolina" e PEDRO prontamente autoriza: "É só passar lá", sem qualquer menção a pagamento particular ou campanha eleitoral. Na conversa seguinte, um homem não identificado informa que "o rapaz de Cruzeiro está lá" e PEDRO autoriza: "É pra ele ir lá no posto e colocar 40 litros". Em seguida, determina: "Manda o motorista do caminhão do JOÃO pegar o óleo diesel SEM REQUISIÇÃO mesmo".

Ao dispensar a requisição, PEDRO deixa claro que tinha consciência de que o abastecimento era irregular e, com essa determinação, procurou evitar o registro documental da transação. Além disso, o caminhão abastecido pertencia ao interlocutor JOÃO, e não à frota municipal.

A interceptação envolvendo a filha de PEDRO, Carolina (ID 278385145, p. 85), ao contrário do que argumenta a defesa, só corrobora a tese da acusação de que PEDRO aderiu ao esquema de abastecimento indevido de veículos particulares às expensas do município. PEDRO irrita-se quando ela prolonga os detalhes da transação ao telefone, demonstrando preocupação em não discutir o assunto, comportamento típico de quem tem consciência da ilicitude.

A defesa, ademais, não apresentou nenhum documento comprobatório de que os abastecimentos fossem custeados com recursos particulares ou de campanha eleitoral.

3.2.4. SANDRA APARECIDA DE SÁ CARVALHO REZENDE

SANDRA exercia função de chefe de gabinete da Prefeitura e, por isso, tinha controle financeiro sobre os valores pagos ao posto, conforme comprova a planilha apreendida em seu poder durante a busca e apreensão. A existência dessa planilha mostra que SANDRA tinha conhecimento detalhado dos pagamentos e do esquema de superfaturamento.

Na interceptação envolvendo "Marquinhos" (ID 278385145, pp. 86/87), SANDRA menciona a necessidade de autorização de FABIANO CHALITA para conseguir combustível, demonstrando que as liberações eram controladas por ela e pelo prefeito, e não seguiam procedimentos administrativos regulares.

Durante a deflagração da Operação Pit Stop, SANDRA recebeu orientações de FABIANO CHALITA para que os "visitados" comparecessem à sua residência; determinou que réus não depusessem naquele dia e instruiu sobre uso de atestado médico falsificado (ID 278385145, p. 97). Tais diálogos mostram que ambos eram os principais articuladores do esquema envolvendo o abastecimento de veículos com dinheiro público e evidenciam a preocupação deles em encobrir as atividades da associação criminosa.

3.2.5. FABIANO ANTÔNIO CHALITA VIEIRA

FABIANO CHALITA era o prefeito de Cachoeira Paulista e, nessa condição, autorizava o abastecimento de veículos particulares às expensas do município. Os diversos diálogos transcritos ao longo da sentença revelam que ele era o principal coordenador do esquema, que perdurou entre os anos de 2005 e 2012.

Ressalte-se que o decréscimo abrupto do consumo de combustíveis com o término do mandato de FABIANO CHALITA foi demonstrado pela planilha de gastos com combustíveis do Município de Cachoeira Paulista dos anos de 2013 e 2014, juntada nas alegações finais da acusação (ID 278385140, p. 77).

Conforme dados colhidos por amostragem, a redução dos gastos com combustíveis a partir da cessação do mandato do prefeito FABIANO CHALITA é dez vezes menor.

Portanto, a atuação de FABIANO, de forma estável e permanente, entre os anos de 2005 e 2012, na condição de principal articulador do esquema de abastecimento de combustíveis com dinheiro público, deflagrado durante as investigações da Operação Pit Stop, ficou devidamente comprovada nos autos.

3.2.6. PAVEL RANGEL MELLO

A defesa alega que PAVEL cobrava o pagamento devido pelos abastecimentos, de modo que não teria aderido ao esquema montado pelos funcionários da prefeitura. Sem razão.

As provas dos autos revelaram que o superfaturamento era feito da seguinte forma: o município pagava valores superfaturados ao Auto Posto Dona Isabel, mediante emissão de notas fiscais sem lastro correspondente. Parte desses valores retornava ao prefeito e demais membros da associação criminosa, que os utilizavam em proveito próprio e para compra de apoio político. O posto, por sua vez, fornecia uma quantidade menor de combustível, cobrando depois o que realmente havia fornecido.

A existência de dívida em favor do posto evidencia a dinâmica do esquema: o município pagava valores superfaturados, parte retornava aos organizadores do esquema, e o posto cobrava o fornecimento efetivo. A diferença entre o pago pelo município e o efetivamente fornecido constitui o desvio de dinheiro público.

O relatório da CGU mostrou que o Auto Posto Dona Isabel vendera ao município volume de combustível maior do que adquiriu das distribuidoras, evidenciando emissão de notas fiscais fraudulentas ("gasolina fantasma"). PAVEL, na condição de proprietário do posto, tinha pleno conhecimento do esquema e participava ativamente da fraude de forma estável e permanente, entre os anos de 2005 e 2012, integrando a associação criminosa.

Portanto, mantenho as condenações de BENEDITO GONÇALVES FILHO, SANDRA APARECIDA DE SÁ CARVALHO REZENDE, PEDRO HACY DE CARVALHO, ELOI MARCOS DE SOUZA, FABIANO ANTÔNIO CHALITA VIEIRA e PAVEL RANGEL MELLO pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal (na redação anterior à Lei no 12.850/2013), nos termos da denúncia.

3.3. Apropriação ou desvio de rendas públicas e emprego irregular de verbas vinculadas (DL no 201/1967, art. 1o, I e IV)

O juízo de origem condenou FABIANO CHALITA pela prática dos crimes previstos no art. 1o, I e IV, do Decreto-lei no 201/1967, em concurso material, e PAVEL, SANDRA, BENEDITO, PEDRO HACY e ELOI pela prática do crime previsto no art. 1o, I, do Decreto-lei no 201/1967.

A materialidade está comprovada pelo inquérito policial e pelos documentos acostados aos autos, em especial o relatório da CGU (ID 278384588), que indica a utilização de recursos do PNATE dos exercícios de 2010 a 2012 em despesas diversas relacionadas a veículos, inclusive com aquisição de combustíveis do Posto D. Isabel. Além disso, recursos do FUNDEB foram utilizados para o pagamento de notas fiscais desse posto (idem, p. 93). Foi constatado também que havia requisições de abastecimento para veículos que não constavam da relação de veículos da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista. A prática de superfaturamento está evidenciada pela diferença entre o volume de combustíveis respaldado por requisições e o montante faturado pelo Posto D. Isabel e pago pela Prefeitura, quantificado em R$ 4.634.854,84 (quatro milhões, seiscentos e trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

A autoria está comprovada pelo conteúdo das conversas obtidas por meio das interceptações telefônicas e telemáticas autorizadas judicialmente e pelas demais provas produzidas em contraditório judicial, das quais se extrai que o prefeito FABIANO CHALITA apropriou-se de rendas públicas e as desviou, empregando recursos dos programas PNATE, FUNDEB e FNDE em desacordo com os programas a que se destinariam. Os corréus SANDRA, BENEDITO, PEDRO HACY e ELOI concorreram para os desvios em proveito próprio e de terceiros, ao passo que o corréu PAVEL concorreu para a apropriação de rendas públicas em proveito próprio e de terceiros.

Passo à análise individualizada da participação de cada acusado no desvio de verbas públicas e emprego em desacordo com os programas a que se destinavam.

3.3.1. FABIANO ANTÔNIO CHALITA VIEIRA

A autoria de FABIANO CHALITA decorre da sua qualidade de chefe do Poder Executivo Municipal à época dos fatos e, como tal, de gestor das despesas municipais, responsável pela fiel execução das políticas públicas e autorizador do repasse de recursos do PNATE, FUNDEB e FNDE para aquisição de combustíveis superfaturados.

De fato, quem tem o dever de prestar contas e comprovar a correta aplicação dos recursos recebidos pelo município é o prefeito. Nesse ponto, é firme a jurisprudência no sentido de que os prefeitos municipais são responsáveis tanto civilmente como criminalmente pelo emprego irregular de verbas públicas, cabendo-lhes prestar contas.

No caso, a prova oral produzida em juízo corrobora a tese da acusação de que, na qualidade de prefeito de Cachoeira Paulista, FABIANO CHALITA apropriou-se de rendas públicas e as desviou em proveito alheio, bem como empregou recursos em desacordo com os programas a que se destinavam.

A testemunha Nilton Rodrigues (ID 278385166), tesoureiro da Prefeitura, confirmou as declarações prestadas na Polícia Federal, de que era o prefeito quem autorizava diretamente os pagamentos feitos pelo município.

Jairo de Castro Bittencourt (ID 278385168), secretário de administração e finanças do prefeito FABIANO CHALITA, disse em seu depoimento que as notas de empenho passavam pela sua Secretaria para conferência e eram encaminhadas ao gabinete do prefeito.

A testemunha Rubens Lopes Guimarães (ID 278385172), que exerceu o cargo de secretário de educação na gestão do prefeito FABIANO CHALITA, quando perguntado a respeito de como se davam as decisões sobre aplicação das verbas destinadas à educação, disse que algumas delas já tinham destinação específica, mas declarou que os recursos da educação eram frequentemente utilizados para “socorrer” a pasta da saúde, especialmente a frota de transporte escolar. Disse que conversou com o prefeito na época sobre boatos relacionados a gastos excessivos e ele teria dito que isso era normal em época de eleições. Declarou não fazer parte do grupo que fiscalizava as contas e, por esse motivo, não se preocupava com desvio de finalidade das verbas do FUNDEB e PNATE.

Gilse Girardelli Marucco (ID 278385174), que trabalhou como secretária adjunta de educação na Prefeitura de Cachoeira Paulista, confirmou as declarações de Rubens Lopes Guimarães. Perguntada sobre o transporte escolar, disse que era terceirizado e que os veículos da Prefeitura eram destinados a outras pastas. Perguntada sobre o pagamento de combustíveis com verbas do PNATE, disse que o valor chamou sua atenção e que esse gasto não se justificava por ser o transporte terceirizado, mas não soube responder como isso foi apurado. Confirmou que o perfil do prefeito era mais centralizador e que ele não delegava funções aos secretários. Disse que a chefe de gabinete SANDRA ordenava alguns pagamentos relacionados à pasta da educação, especialmente gastos com escolas. Declarou que foi exonerada do cargo no dia seguinte à deflagração da operação policial, mas outros funcionários permaneceram nos cargos.

A testemunha Ronilza dos Santos Rodrigues (IDs 278385162 e 278385163), que trabalhou como técnica de contabilidade da Prefeitura, declarou que, apesar de não ser essa a sua função, teria alertado o setor responsável de que algumas despesas vinculadas estavam sendo usadas de forma irregular.

Em seu interrogatório (IDs 278386028 a 278386135), FABIANO CHALITA negou as acusações. Declarou que a denúncia teve conotação política e que os preços dos combustíveis praticados eram compatíveis com o mercado, não havendo prova de superfaturamento ou de desvio de verbas. Disse que a Prefeitura de Cachoeira Paulista e seus contratos foram fiscalizados pelo Tribunal de Contas e negou que tenha havido pagamentos particulares com verbas da Prefeitura. Disse que as verbas do PNATE eram gastas exclusivamente com transporte escolar e que havia controle rígido nesse sentido. Perguntado sobre as interceptações telefônicas, disse que não se recordava dos diálogos com a chefe de gabinete SANDRA, reproduzidos no interrogatório. Negou que tivesse sido procurado por PAVEL para falar sobre pagamentos atrasados ao Posto e disse que não tinha conhecimento da planilha de valores de combustíveis encontrada com SANDRA.

Do exame da prova oral produzida, verifico que a negativa de autoria por parte de FABIANO CHALITA é isolada, não encontrando corroboração em nenhum elemento probatório que pudesse levantar dúvida razoável acerca do quanto sustentado pela acusação.

Afasto o argumento de que a conduta do então prefeito enquadrar-se-ia no tipo penal previsto no inciso XI do art. 1o do Decreto-lei no 201/1967. Não se trata de mera contratação irregular do Auto Posto Dona Isabel para fornecimento de combustíveis para a Prefeitura, mas de efetivo desvio de recursos que deveriam ter sido aplicados na educação e transporte escolar.

Do mesmo modo, é inverossímil o argumento de que FABIANO CHALITA não concorreu para o desvio das verbas públicas. Como dito, o conjunto probatório afasta qualquer dúvida a respeito do ajuste prévio e doloso entre os réus nessa conduta.

Quanto à participação dos demais réus na prática delitiva, as provas mostram suficientemente que atuaram em coautoria para o desvio de rendas públicas.

3.3.2. BENEDITO GONÇALVES FILHO

A autoria decorre da função de BENEDITO como assessor parlamentar no município de Cachoeira Paulista e as provas dos autos mostram que ele participou do esquema de apropriação e desvio de recursos públicos, especialmente na conduta de autorização de abastecimentos indevidos de combustíveis às expensas da Prefeitura.

As conversas obtidas por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente indicam que BENEDITO (“BIBA”) aparece como interlocutor em diversos diálogos relacionados a fornecimento de combustíveis, o que foi corroborado pela prova oral produzida em juízo.

A testemunha Marco Antonio Fernandes de Britto (ID 278385154), policial federal que trabalhou nas investigações da Operação Pit Stop e acompanhou as diligências de campo e as interceptações telefônicas, confirmou que a maioria das conversas era sobre quantidade de combustíveis e que o superfaturamento consistia no abastecimento de combustíveis que não eram da frota da Prefeitura.

Em seu interrogatório (IDs 278385987 a 278385990), BENEDITO negou as acusações, dizendo que seu trabalho era fazer o elo entre a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo Municipal, levando ao prefeito FABIANO CHALITA as demandas. Negou que tivesse conhecimento do superfaturamento de combustíveis, declarando que tinha contato com a chefe de gabinete SANDRA, mas que não participou de reuniões ou de negociações. Perguntado sobre autorizações verbais para abastecimento de veículos particulares às custas da Prefeitura, respondeu que desconhecia esses fatos.

No entanto, do exame da prova oral produzida, verifico que a negativa de autoria por BENEDITO está isolada, não encontrando corroboração em nenhuma prova que pudesse levantar dúvida razoável acerca do quanto sustentado pela acusação.

3.3.3. ELOI MARCOS DE SOUZA

A autoria decorre da sua função como presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Paulista e as provas produzidas mostram que ele era um dos principais operadores das autorizações de abastecimentos indevidos no Auto Posto Dona Isabel.

No relatório da CGU (ID 278384588, pp. 109/110), a equipe de análise examinou comandas de controle de abastecimento apreendidas na Câmara dos Vereadores e informa que várias apresentam anotações como “autorização de Eloi” e “Eloi autorizou por telefone”.

Além disso, na sentença condenatória estão transcritas diversas conversas obtidas por meio de interceptações telefônicas em que ELOI autoriza abastecimentos de combustíveis (ID 278385145, pp. 94/98).

Em seu interrogatório (IDs 278385992 a 278385994), ELOI negou as acusações, declarando que as requisições apreendidas em sua casa, relativas ao Posto Dona Isabel, eram particulares e que tinha uma conta em nome de seu irmão, Antonio Flipper, sendo que as autorizações por telefone ficavam registradas nas requisições. Disse que tinha uma relação próxima com o prefeito FABIANO CHALITA e que já tinha sido secretário de obras em administração anterior. Perguntado sobre os abastecimentos no Posto Dona Isabel, respondeu que tinha uma conta particular em nome de seu irmão, pois ele não tinha carro na época, e que acertava depois diretamente com o posto. Sobre o uso do veículo oficial da Câmara, disse que não fazia uso porque seus deslocamentos eram para campanha eleitoral, usando-o somente em eventos oficiais. Reiterou que as autorizações de abastecimentos eram pagas com seu próprio dinheiro e que ele mesmo fazia os pagamentos. Declarou que não tinha conhecimento de irregularidade ou emissão de "notas frias" para a Prefeitura. Sobre a conversa com o interlocutor “Carlão do Táxi”, disse que jamais autorizou o abastecimento à custa da Prefeitura e que tudo era registrado na conta particular de seu irmão. Perguntado sobre o motivo pelo qual não havia feito uma conta particular no posto em seu próprio nome, respondeu que “não tinha crédito”.

No entanto, do exame da prova oral produzida, verifico que a negativa de autoria de ELOI também está isolada, não tendo sido corroborada por nenhuma prova que, no mínimo, levantasse dúvida razoável acerca do quanto sustentado pela acusação.

Como dito anteriormente, a alegação de que ELOI utilizava conta particular do irmão no posto não foi comprovada. Sua defesa não apresentou extratos bancários, comprovantes de pagamento ou qualquer documento que demonstrasse o pagamento particular dos abastecimentos, de modo que não se desincumbiu do seu ônus probatório.

3.3.4. PEDRO HACY DE CARVALHO

A autoria está provada pelo relatório da CGU e pelos diálogos telefônicos transcritos ao longo da sentença, além de estar corroborada pela prova oral produzida em juízo. PEDRO HACY, na qualidade de secretário de Agricultura de Cachoeira Paulista, autorizava o abastecimento de veículos particulares às expensas do Município. A propósito, é elucidativa a transcrição do seguinte diálogo (ID 278385145, p. 92):

3.2.6. A ligação a seguir é bem didática. Nela vemos que MNI entra em contato com PEDRO e reclama que não será mais possível colocar gasolina. PEDRO diz que como passou (provavelmente se refere às eleições), não será mais possível abastecer. Além disso, PEDRO diz que eles já passaram por esta situação, dando a entender que esta seria uma prática recorrente. Por fim, MNI lamenta e terá que consertar sua moto, pois não pode ficar andando a pé.

Índice: 28347092

Operação: CZO-PITSTOP

Nome do Alvo: PEDRO

Fone do Alvo: 1297413450

Localização do Alvo

Fone de Contato:

Localização do Contato

Data: 11/10/2012

Horário: 16:24:14

Observações: R@@@ PEDRO X MNI - NÃO ME AVISOU O NEGÓCIO DA GASOLINA

Transcrição: PEDRO diz para MNI que está tudo "enroscado". MNI reclama com PEDRO que ele não lhe falou o "negócio" da gasolina. PEDRO diz que avisou a ela sim e que disse: "passou (provavelmente se refere às eleições), você sabe que vai zerar". PEDRO diz que eles já passaram por isso (dando a entender que a prática vem de longa data). PEDRO diz que avisou a ela antes. Aos 1:00 min. de ligação MNI pergunta se agora não vai ter mais (gasolina). PEDRO diz que não e que nem ele tem. MNI diz que agora tem que arrumar a moto, pois não terá mais condições de andar de carro (porque não será mais distribuída gasolina). MNI diz que não pode ficar andando à pé. O restante do diálogo não guarda interesse para as investigações.

Sobre os diálogos interceptados, a testemunha Marco Antonio Fernandes de Britto (ID 278385154), policial federal que trabalhou na Operação Pit Stop e acompanhou as diligências de campo, recordou-se de uma conversa entre PEDRO e sua filha, na qual ela havia solicitado autorização para abastecer e ele queria evitar que o diálogo se estendesse.

Em seu interrogatório (IDs 278385995 a 278385998), PEDRO negou as acusações, dizendo que autorizou abastecimento de combustíveis e declarou que uma das conversas era relacionada a um caminhão de cimento alugado pela Prefeitura, razão pela qual autorizou mediante requisição. Perguntado sobre os diálogos interceptados, em que teria autorizado abastecimento de veículos particulares de terceiros, inclusive de sua filha, PEDRO declarou que tinha uma conta particular no posto, negando que o abastecimento fosse às expensas da Prefeitura. Disse que a conversa não mencionava isso.

Do exame da prova oral produzida, verifico que a negativa de autoria por PEDRO HACY também está isolada, não tendo sido corroborada por nenhuma prova que pudesse levantar dúvida razoável acerca do quanto sustentado pela acusação.

A afirmação de que PEDRO HACY utilizava conta particular no posto não foi provada. Sua defesa não apresentou extratos bancários, comprovantes de pagamento ou qualquer documento que provasse o pagamento particular dos abastecimentos, de modo que não se desincumbiu do seu ônus probatório.

3.3.5. SANDRA APARECIDA DE SÁ CARVALHO REZENDE

A autoria de SANDRA decorre da sua atuação como chefe de Gabinete da Prefeitura de Cachoeira Paulista à época dos fatos e, como tal, exercia o papel de coordenação administrativa e de controle dos pagamentos relacionados ao fornecimento de combustíveis. Era ela quem acompanhava a liberação dos pagamentos e orientava que não fossem utilizadas “contas livres” para pagamento do Auto Posto Dona Isabel, conforme se verifica da transcrição abaixo reproduzida (ID 278385145, p. 89):

3.1.3. SANDRA recebe uma ligação de HNI, aparentemente o Prefeito, que pergunta pelo MILTON (chefe do setor de pagamentos). Dando sequência ao diálogo, ele determina que se pague o posto lá (Auto Posto Dona Isabel), "pois senão vai parar".

Índice: 27739877

Operação: CZO-PIT STOP

Nome do Alvo: SANDRA

Fone do Alvo: 1231012692

Localização do Alvo:

Fone de Contato: 4C

Localização do Contato:

Data: 29/08/2012

Horário: 09:56:14

Observações: R@@@ SANDRA X HNI - PAGAR POSTO SENÃO VAI PARAR

Transcrição: HNI pergunta a SANDRA se o MILTON está, e ela responde que sim. HNI diz para SANDRA ver se consegue pagar o combustível, senão vai parar, o posto lá. SANDRA concorda e HNI continua: — "Seja de onde conseguir pagar alguma coisa, e não é para usar dinheiro de conta livre". SANDRA repete, demonstrando entender, e diz: — "Tudo bem, eu já vejo lá e te dou (retorno)".

HNI diz que "o dinheiro dos quarenta, não sei se eles conseguem empenhar os quarenta — tem que fazer a conta, se até o final do ano a gente consegue pagar os sessenta, senão vai dar problema". SANDRA diz que está OK, que vai ver com o MILTON e liga para HNI. HNI diz para SANDRA ver se consegue pagar para ele (provavelmente se referindo a PAVEL, o dono do posto).

Além disso, a prova oral produzida em juízo corrobora a tese da acusação de que, na qualidade de principal executora das ordens do prefeito de Cachoeira Paulista, SANDRA concorreu para a apropriação de rendas públicas e desvio em proveito alheio.

Sobre a atuação de SANDRA, é oportuno destacar o depoimento em juízo da testemunha Maria Fernanda de Almeida Prado Campos (ID 278386215, 278386223), analista de finanças e controle da CGU, que coordenou a equipe que analisou o material apreendido na Operação Pit Stop. Perguntada sobre o material apreendido no gabinete da Prefeitura, que indicaria que SANDRA teria controle sobre os gastos efetuados no Posto Dona Isabel, a depoente respondeu que havia uma relação de valores e quantidades, o que não parecia uma função típica da chefia de gabinete, e que isso chamara a atenção da equipe. Disse que o que chamava a atenção era justamente a falta de documentação que respaldasse os pagamentos feitos ao posto de gasolina, pois o setor de transportes não tinha esses documentos.

Em seu interrogatório (IDs 278385985 a 278385987), SANDRA negou as acusações, dizendo que não era seu trabalho realizar o controle dos valores pagos ao Auto Posto Dona Isabel e que apenas participava de reuniões com os secretários. Disse que a tesouraria e a contabilidade eram os setores responsáveis por esse controle. Perguntada sobre autorizações de abastecimentos de veículos particulares, respondeu que não tinha conhecimento a respeito e que era o setor contábil o responsável pela destinação das verbas, sendo que sua função não era analisar documentos, mas apenas verificar se o preenchimento estava correto e, em caso positivo, encaminhar ao prefeito. Perguntada sobre as interceptações telefônicas, especialmente o diálogo com “Marquinhos”, no qual teria dito que o assunto de combustíveis não poderia ser falado por telefone, respondeu que o assunto deveria ser tratado pessoalmente porque não era referente à prefeitura.

Mais uma vez, do exame da prova oral produzida, verifico que a negativa de autoria por SANDRA também está isolada, não sendo corroborada por nenhuma prova que pudesse levantar dúvida razoável acerca do quanto sustentado pela acusação.

3.3.6. PAVEL RANGEL MELLO

A autoria delitiva de PAVEL decorre da sua condição de proprietário do Auto Posto Dona Isabel e principal fornecedor dos combustíveis pagos pela Prefeitura de forma superfaturada.

Sobre o esquema de superfaturamento, são elucidativas as declarações do policial federal Marco Antonio Fernandes de Britto (ID 278385154), de que o superfaturamento consistia no abastecimento de combustíveis para veículos que não pertenciam à frota da Prefeitura, ou seja, não se tratava de pagamento em valores superfaturados, mas sim em quantidades incompatíveis com a demanda do Município.

Nesse sentido, o relatório da CGU (ID 278384588, p. 19) apresenta tabelas que indicam a diferença entre as quantidades de combustível pagas e as que foram consumidas, que evidenciam a ocorrência de superfaturamento estimado em 600% no volume de combustíveis fornecido pelo Posto Dona Isabel para a Prefeitura de Cachoeira Paulista, entre julho de 2011 e novembro de 2012.

A propósito da constatação de superfaturamento, mais uma vez destaco o depoimento em juízo da testemunha Maria Fernanda de Almeida Prado Campos (ID 278386215, 278386223), analista de finanças e controle da CGU, que coordenou a equipe que analisou o material apreendido na Operação Pit Stop. Perguntada sobre a estimativa do prejuízo aos cofres públicos, da ordem de quatro milhões de reais, respondeu que foi feita com base nos talonários de abastecimento apreendidos no setor de transportes, que estimaria o consumo médio, que foi cotejado com os valores pagos. Disse que a frota da Prefeitura estava superestimada porque havia veículos inservíveis e os gastos com combustíveis eram incompatíveis com essa frota.

Portanto, não assiste razão à defesa quanto à alegação de que o superfaturamento não estaria comprovado.

Em seu interrogatório (IDs 278386003 e 278386008), PAVEL negou as acusações, dizendo que “não ganhou um real com isso aí”. Negou ter recebido quantias indevidas pelo abastecimento e qualquer participação nos fatos narrados na denúncia. Disse que a “PF” (Polícia Federal) esteve no posto um ano antes da deflagração da Operação e fez uma averiguação profunda. Perto das eleições, havia boatos de que o posto estaria abastecendo irregularmente para a Prefeitura. Negou que o valor das bombas utilizadas pela Prefeitura fosse superior ao das demais e disse que havia contas particulares de clientes, o que ficava registrado em um livro, porém os registros antigos eram descartados.

Do exame da prova oral produzida, verifico que a negativa de autoria por PAVEL também está isolada, não tendo sido corroborada por nenhuma prova que pudesse levantar dúvida razoável acerca do quanto sustentado pela acusação.

A afirmação de que os corréus utilizavam conta particular no posto não foi comprovada e a defesa não apresentou o mencionado livro de registro, tampouco extratos bancários, comprovantes de pagamento ou qualquer documentação que demonstrasse o pagamento particular dos abastecimentos, de modo que não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Portanto, está devidamente demonstrado que PAVEL concorreu, de forma livre e consciente, para o desvio de recursos públicos, como ocorre quando o empresário participa do esquema que viabiliza a apropriação ou o desvio, ainda que não detenha a condição funcional exigida do agente público. Nesse caso, o prefeito figura como autor próprio do delito funcional, enquanto o particular responde como partícipe ou coautor, em concurso de pessoas (CP, art. 29).

Também não procede a alegação de bis in idem entre o crime do art. 1o, I, do Decreto-lei no 201/1967 e o crime do art. 89 da Lei no 8.666/1993. Os tipos penais protegem bens jurídicos distintos e reprimem condutas diferentes: enquanto o crime do Decreto-lei no 201/1967 protege o patrimônio público, punindo o desvio ou apropriação de rendas públicas, o crime do art. 89 da Lei de Licitações protege a regularidade do procedimento licitatório, reprimindo as condutas de dispensa ou inexigibilidade ilegal de licitação. Tratam‐se de condutas autônomas, com momentos consumativos distintos.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo, para a configuração do crime descrito no art. 1o, I, do Decreto-lei no 201/1967, basta que o dinheiro público seja desviado em proveito próprio ou alheio, isto é, que não tenha sido aplicado para os objetivos que eram devidos. Sobre isso, esclareço que não é necessário comprovar que o dinheiro apropriado tenha sido depositado em conta bancária pessoal ou de terceiro.

Dito isso, o dolo do crime do art. 1o, I, do Decreto-Lei no 201/1967 consiste na consciência e vontade de apropriar-se ou desviar bens ou rendas públicas, não sendo suficiente a mera irregularidade, desorganização administrativa ou aplicação irregular da verba sem o propósito de apropriação ou desvio em proveito próprio ou alheio.

No caso, não há como acolher a tese de que os abastecimentos feitos no Auto Posto Dona Isabel fossem regulares, já que, segundo foi constatado no conjunto probatório, o meio fraudulento empregado pelos réus para a prática criminosa de desvio de rendas públicas foi o superfaturamento do abastecimento, em quantidades muito superiores à necessidade do município e em favor de veículos particulares.

Assim, diante das circunstâncias narradas nos autos, afasta-se a tese defensiva de que os réus desconheciam o esquema de abastecimento ilícito descoberto pela Operação Pit Stop. A mera alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta praticada não é suficiente para afastar o dolo, sendo necessário perquirir se as circunstâncias fáticas coadunam-se com a versão apresentada, cabendo à defesa o ônus de provar suas afirmações (CPP, art. 156).

Diversamente do art. 1o, I, do Decreto-lei no 201/1967, o tipo penal previsto no inciso IV não contém elemento subjetivo especial ligado a proveito próprio ou alheio. Exige-se a demonstração do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de empregar recursos públicos em desacordo com os planos ou programas a que legalmente se destinavam, sendo insuficiente a mera irregularidade culposa ou erro de gestão. No caso, o dolo desse tipo penal também ficou devidamente comprovado, pois o corréu FABIANO CHALITA tinha plena consciência de que os recursos destinados à educação e ao transporte escolar não poderiam ser empregados para outros fins.

Portanto, mantenho as condenações de FABIANO ANTÔNIO CHALITA VIEIRA pela prática dos crimes previstos no art. 1o, I e IV, do Decreto-lei no 201/1967, em concurso material, e de PAVEL RANGEL MELLO, BENEDITO GONÇALVES FILHO, SANDRA APARECIDA DE SÁ CARVALHO REZENDE, PEDRO HACY DE CARVALHO e ELOI MARCOS DE SOUZA pela prática do crime previsto no art. 1o, I, do Decreto-lei no 201/1967, nos termos da denúncia.

3.4. Dispensa ilegal de licitação (Lei no 8.666/1993, art. 89)

A materialidade está comprovada pela apuração feita pela equipe de análise da CGU, que examinou o contrato entre a Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista e o Auto Posto Dona Isabel (ID 278384588, pp. 34/35). Segundo apurado, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou irregulares a tomada de preços e as dispensas de licitação em 2005 e 2006, bem como os respectivos contratos.

Foi apurado que houve o fracionamento das despesas com combustíveis a fim de promover a dispensa de licitação (art. 24, II, da Lei no 8.666/1993), desvirtuando-se a classificação orçamentária e gerando descontrole patrimonial para a Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista.

A autoria de FABIANO CHALITA decorre da sua qualidade pessoal de chefe do Poder Executivo Municipal à época dos fatos e, como tal, detentor de poder decisório sobre os atos administrativos que dispensaram indevidamente a licitação para a contratação irregular do Auto Posto Dona Isabel.

Nesse ponto, é firme a jurisprudência no sentido de que os prefeitos municipais são responsáveis tanto civil como criminalmente pela dispensa ilegal de licitação, cabendo-lhes prestar contas.

No caso, a prova oral produzida em juízo corrobora a tese da acusação de que, na qualidade de prefeito de Cachoeira Paulista, FABIANO CHALITA contratou diretamente o Auto Posto Dona Isabel, administrado pelo corréu PAVEL, para o fornecimento de combustíveis para a Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista, dispensando ilegalmente o procedimento licitatório.

A autoria do corréu PAVEL decorre da sua posição como empresário beneficiado pela dispensa da licitação, de modo que sua conduta amolda-se ao disposto no parágrafo único do art. 89 da Lei no 8.666/1993: “[n]a mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público”.

Quanto ao elemento subjetivo do crime descrito no art. 89 da Lei de Licitações, é necessária a presença do dolo específico, consistente na demonstração da vontade do sujeito ativo de causar dano ao erário e de promover efetivo prejuízo à Administração Pública. Nesse sentido, a título exemplificativo, trago as seguintes ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

Ação Penal. Ex-prefeito municipal. Atual deputado federal. Dispensa irregular de licitação (art. 89, caput, da Lei no 8.666/93). Dolo. Ausência. Atipicidade. Ação penal improcedente.

[...]

4. A incidência da norma que se extrai do art. 89, caput, da Lei no 8.666/93 depende da presença de um claro elemento subjetivo do agente político: a vontade livre e consciente (dolo) de lesar o Erário, pois é assim que se garante a necessária distinção entre atos próprios do cotidiano político-administrativo e atos que revelam o cometimento de ilícitos penais. A ausência de indícios da presença do dolo específico do delito, com o reconhecimento de atipicidade da conduta dos agentes denunciados, já foi reconhecida pela Suprema Corte (Inq. no 2.646/RN, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 7/5/10).

5. Denúncia rejeitada. Ação penal julgada improcedente

(INQ 2.616, Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, j. 29.5.2014, Publicação 29.8.2014)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. 2. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DOLO ESPECÍFICO. DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. 3. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.

[...]

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o tipo penal inscrito no art. 89 da Lei 8.666/1993 exige 'o prejuízo ao erário e a finalidade específica de favorecimento indevido como necessários à adequação típica - Inq 2.616, relator min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 29.5.2014' (AP 683/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06/3/2017). Portanto, não constando da denúncia o dolo específico de causar dano ao erário e a demonstração do efetivo prejuízo, verifica-se que não ficou devidamente demonstrada a tipicidade do delito imputado, revelando-se, dessa forma, inepta a inicial acusatória.

3. Recurso em habeas corpus provido, para trancar a Ação Penal n. 0803811-65.2013.8.20.0124, haja vista a inépcia formal da inicial acusatória, sem prejuízo de oferecimento de nova denúncia, com extensão da ordem aos codenunciados Antônio Batista Barros, Agnelo Alves Filho, José Luiz Nunes Alves e Aluísio Cavalcante Cordeiro, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal

(RHC 49.627/RN, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017)

No âmbito deste Tribunal Regional Federal, a jurisprudência também tem se firmou no sentido de que o tipo penal descrito no art. 89 da Lei no 8.666/1993 somente se perfaz caso comprovada a vontade do agente de causar dano ao erário e de impor prejuízo à Administração, conforme julgado desta Décima Primeira Turma, cuja ementa é a seguinte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI No 8.666/1993. DISPENSA DE LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando do delito do art. 89 da Lei no 8.666/93, a jurisprudência das Cortes Superiores solidificou-se no sentido da necessidade da demonstração do dolo específico, ou seja, da intenção de causar dano ao erário, o que não ocorreu no caso concreto.

2. As circunstâncias do caso concreto não permitem concluir pela configuração do dolo específico dos administradores.

3. Apelação a que se nega provimento.

(TRF3, ApCrim no 0021886-16.2012.4.03.0000/SP, Rel. p/ acórdão Des. Federal Nino Toldo, Décima Primeira Turma, j. 24.10.2019, DJe 25.11.2019)

No caso, o dolo específico dos réus foi provado, evidenciando-se o efetivo prejuízo patrimonial para a Prefeitura causado pela dispensa ilegal de licitação (art. 24, II, da Lei no 8.666/93), uma vez que, conforme constatado pela CGU, a cotação de preços apresentada não rendia margem de lucro ao contratado e, portanto, não correspondia aos preços efetivamente praticados. A título de exemplo, foi comprovado que, em janeiro de 2007, foi adquirido diesel do Auto Posto Dona Isabel pelo valor de R$ 1,99/litro, quando a cotação do Posto Texaco era de R$ 1,96/litro (ID 282098595, p. 31).

Por isso, mantenho as condenações de FABIANO ANTÔNIO CHALITA VIEIRA e PAVEL RANGEL MELLO pela prática do crime previsto no art. 89, caput e parágrafo único, da Lei no 8.666/1993, nos termos da denúncia.

3.5. Fraude em procedimento licitatório (Lei no 8.666/1993, art. 90)

A materialidade está devidamente comprovada pelo inquérito policial e documentos acostados aos autos, em especial o relatório da CGU (ID 278384588), que indica a existência de concorrência fictícia entre as empresas Auto Posto Dona Isabel e Auto Posto Ludina, administradas, respectivamente, pelos apelantes PAVEL e LOUIDY (pai e filho), com o fim de frustrar o caráter competitivo da licitação e, com isso, obter vantagem decorrente da adjudicação do seu objeto. A autoria e o dolo também estão comprovados.

FABIANO CHALITA, na qualidade de administrador público, evidentemente tinha conhecimento de que deveria cumprir as regras previstas na Lei no 8.666/1993, sob pena de ser responsabilizado por sua violação. No caso, a Prefeitura de Cachoeira Paulista tinha um quadro reduzido de funcionários, competindo a ele diretamente, como gestor municipal, a fiscalização dos procedimentos adotados, assim como a homologação e a adjudicação das licitações.

Quanto ao dolo, basta, para a sua caracterização, a vontade livre e consciente de fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o propósito de obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, como ocorreu no caso concreto analisado. A comprovação da obtenção da vantagem indevida é irrelevante para a configuração do crime de fraude à licitação (Súmula 645 do STJ).

A defesa comum de LOUIDY e PAVEL alega que os postos de combustíveis que participaram da licitação, embora pertencessem um ao pai (PAVEL) e outro ao filho (LOUIDY), são administrados de forma independente, não tendo havido combinação ou ajuste para que o primeiro vencesse a licitação. Sem razão.

A documentação dos autos revela que LOUIDY assinava recibos pelos dois postos (ID 278384588, p. 43), demonstrando que as empresas operavam de forma integrada e não independente, como alega a defesa. Em razão disso, embora não haja vedação legal expressa à participação de empresas pertencentes a pessoas da mesma família em licitações, a situação concreta dos autos demonstra que a concorrência não foi legítima, mas previamente combinada de modo a frustrar o caráter competitivo do certame.

A relação de parentesco entre os supostos concorrentes e as condições em que se deram as propostas das duas empresas evidenciam a fraude. Foi demonstrado que os postos de gasolina Dona Isabel e Ludina, que tinham como sócios pessoas físicas distintas, pertenciam de fato e eram administrados em conjunto pelo mesmo grupo familiar, não se tratando de estabelecimentos comerciais concorrentes.

Além disso, reforçam a tese de combinação entre os acusados PAVEL e LOUIDY (i) o fato de que ambos residiam no mesmo endereço e (ii) a proximidade entre as propostas apresentadas: a proposta do Auto Posto Ludina Ltda. foi de R$ 2,67/litro para gasolina comum, R$ 2,10 para diesel e R$ 1,81 para álcool. A proposta do Auto Posto Dona Isabel Ltda. foi de R$ 2,65, R$ 2,09 e R.$ 1,79, respectivamente.

A fraude ao procedimento licitatório também está comprovada pela falsidade do atestado de aptidão e desempenho apresentado (ID 278384588, p. 46), não apenas em relação ao seu conteúdo, mas também quanto à assinatura do documento, que não foi subscrito por nenhum administrador da empresa SATIM MOTTA LTDA.

Em consulta ao CNPJ da empresa subscritora do atestado, verificou-se que se tratava da CONSTRUTORA SATTIN MOTTA LTDA., cujo administrador é Márcio Augusto Sattin Motta. Ouvido perante a autoridade policial (ID 278384715, p. 15), Márcio declarou:

QUE não se recorda de ter assinado atestado de capacidade técnica para o Auto Posto Dona Isabel; QUE apresentado o documento de fl. 45. apenso IV, afirmou que a assinatura ali constante não partiu se seu punho; QUE o CNPJ 05107717/0001-50 constante do documento é o da empresa CONSTRUTORA SATTIN MOTTA LTDA.

Marco Antonio Sattin Motta, sócio da empresa, por sua vez, declarou (ID 278384715, p. 19):

QUE não reconhece como autêntica a assinatura no documento de fl. 44, apenso IV, ou seja, nunca partiu de seu próprio punho; QUE não poderia atestar tais quantidades em razão de sua empresa não ter capacidade para consumir as quantidades de álcool e gasolina ali discriminadas.

Em relação à autoria e ao dolo de ALEX MACHADO, assiste razão à defesa.

Como dito anteriormente, a fraude empregada no procedimento licitatório consistiu na combinação entre pai e filho (PAVEL e LOUIDY), proprietários de postos de combustíveis, para simularem concorrência no pregão, o que permitiu que um deles saísse vencedor com proposta aparentemente mais vantajosa. Em relação a corréu ALEX MACHADO, contudo, não há prova segura de que ele, na condição de pregoeiro, tivesse ciência desse ajuste e a ele houvesse aderido de forma voluntária.

Em seu interrogatório (IDs 278385981 a 278385983), ALEX MACHADO declarou que não era responsável pelo setor de licitações nem pela elaboração do edital, sendo que sua função como pregoeiro consistia apenas em conduzir a sessão pública, pois quem homologava o pregão era o prefeito. Disse que os contratos decorrentes dos pregões dos quais participou foram considerados regulares pelo Tribunal de Contas e que o edital dos pregões não vedava a participação de empresas que não tivessem cadastro prévio na Prefeitura. Perguntado sobre a participação dos postos Dona Isabel e Ludina no pregão e se não havia estranhado que eles pertenciam a pai e filho, respondeu que “não sabia que eles eram pai e filho” e, mesmo que soubesse, não havia na legislação vedação legal de que empresas pertencentes a pessoas da mesma família participassem de licitação, pois a participação era da pessoa jurídica, não da pessoa física. Disse também não ter estranhado o fato de que as propostas apresentavam preços semelhantes, afirmando que esse fato era bastante comum. Perguntado sobre a falsidade dos atestados de aptidão apresentados pelos postos Isabel e Ludina, constatada no relatório da CGU, respondeu que, no momento do pregão, a comissão não tinha acesso a esses documentos, nem condições de verificar sua autenticidade, porque essas declarações não precisavam de firma reconhecida.

Assim, a alegação de que esse corréu desconhecia o vínculo de parentesco entre os proprietários das empresas licitantes é juridicamente relevante. Além disso, como afirmado por ele em seu interrogatório, a mera participação, em um mesmo certame, de empresas cujos sócios mantêm relação de parentesco não é, por si só, vedada pela legislação. A orientação do Tribunal de Contas da União (TCU) é expressa no sentido de que, embora o parentesco possa constituir elemento indiciário de conluio, para a constatação da fraude esse indício deve estar associado a outras circunstâncias concretas, havendo apenas recomendação de que os pregoeiros e demais responsáveis pelos procedimentos licitatórios sejam alertados sobre a composição societária das empresas participantes, de forma a prevenir irregularidades.

A propósito, veja-se trecho do Acórdão 514/2026 do TCU, a respeito de identificação de padrões de risco em processos de contratação (grifo meu):

Indício de conluio

19. Segundo o Guia de Combate a Cartéis em Licitações do CADE, o cartel em licitação consiste no conluio entre agentes econômicos com o objetivo de eliminar ou restringir a concorrência dos processos de contratação de bens e serviços pela Administração Pública. O guia do CADE também distingue o que seria infração antitruste de uma fraude na licitação, sendo: (i) infração antitruste: agentes econômicos concorrentes que passam a combinar previamente a atuação conjunta em licitações; (ii) fraude: agentes econômicos que nunca concorreram (por terem sócios comuns, fantasmas, laranjas etc.) e que passam a atuar em licitações como se concorrentes fossem.

20. Nesse contexto, alguns exemplos das situações nas quais a infração antitruste e a fraude podem se confundir incluem: (i) empresas participantes de uma licitação com sócios comuns, que integrem o mesmo grupo societário; (ii) empresas com sócios comuns, que não constituem claramente o mesmo grupo societário; (iii) empresas com relação de parentesco ou afinidade entre sócios. Tanto na infração antitruste como na fraude na licitação há necessidade de outras provas e evidências para a correta caracterização.

21. Por fim, o Acórdão 1793/2011-TCU-Plenário, Ministro-Relator Valmir Campelo, identificou a participação de empresas com sócios em comum que apresentaram propostas para o mesmo item em uma mesma licitação. Essa prática pode restringir a isonomia e a competitividade do certame, além de favorecer a ocorrência de conluio entre os participantes. Para mitigar esses riscos, foi recomendado que os pregoeiros e demais servidores responsáveis pelos procedimentos licitatórios sejam alertados sobre a composição societária das empresas participantes, de forma a identificar previamente atitudes suspeitas e prevenir irregularidades. Além disso, o TCU sugeriu alterações no sistema Comprasnet para emitir alertas automáticos aos pregoeiros sobre a apresentação de lances por empresas com sócios em comum, reforçando o controle e a transparência nos processos licitatórios.

22. É importante ressaltar que o risco de conluio está relacionado ao comportamento entre as empresas antes, durante e depois do processo, não se caracterizando nesse risco o relacionamento entre empresas e responsáveis pela contratação, que é tratado, nessa fiscalização, como conflito de interesses.

23. Cabe destacar que, nessa etapa da fiscalização, as variáveis analisadas ainda não foram suficientes para caracterizar indícios de conluio. Espera-se que, nas próximas etapas da fiscalização, outras variáveis sejam acrescentadas e avaliadas de forma conjunta, o que poderá permitir uma análise mais robusta que possa caracterizar este tipo de achado.

24. As variáveis selecionadas na primeira etapa do acompanhamento deste risco foram: proponente único, licitantes com sócios em comum, e licitantes com matriz e filial. Todas essas variáveis são do tipo sinal de alerta e seus resultados são indícios da existência do risco e, portanto, não são consideradas irregularidades.

(pesquisa integrada em www.tcu.gov.br)

Assim, não se pode extrair a autoria e o dolo de ALEX MACHADO apenas pelo fato de ele ter presidido o procedimento licitatório de que participaram empresas pertencentes a pai e filho. Se a situação não constituía, por si só, causa legal de impedimento ou exclusão do certame, a responsabilização penal do pregoeiro dependia da demonstração de que ele sabia da vinculação familiar, conhecia a combinação entre os particulares e, mesmo assim, atuou para viabilizar ou encobrir a simulação da disputa. No caso, essa prova não foi produzida pela acusação.

A afirmação genérica de que o pregoeiro deveria ter percebido a fraude ou de que sua atuação funcional o colocava em posição de evitar o resultado não é suficiente para o decreto condenatório. Para a comprovação do elemento subjetivo dotipo penal do art. 90 da Lei no 8.666/1993, deve estar demonstrada a adesão consciente ao expediente fraudulento.

Por isso, embora os elementos dos autos possam autorizar a condenação de um dos licitantes (LOUIDY), não há base segura para afirmar que ALEX MACHADO tenha concorrido dolosamente para a fraude. O parentesco entre os participantes, desacompanhado de prova de ciência e adesão do pregoeiro ao ajuste, não autoriza a manutenção da condenação.

Impõe-se, portanto, a absolvição de ALEX MACHADO da imputação de prática do crime de fraude ao procedimento licitatório, por insuficiência de provas para a condenação.

Portanto, mantenho as condenações de FABIANO ANTÔNIO CHALITA VIEIRA e LOUIDY ANDRADE MELLO pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei no 8.666/1993, nos termos da denúncia, e provejo o recurso da defesa de ALEX MACHADO para, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo dessa imputação.

4. Dosimetria das penas

Passo ao reexame da dosimetria das penas.

4.1. FABIANO ANTÔNIO CHALITA VIEIRA

4.1.1. Associação criminosa (CP, art. 288, redação anterior à Lei no 12.850/2013)

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, mínimo legal, pois não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial.

O MPF pede o aumento da pena-base em razão da gravidade das consequências do crime, que acarretou inúmeros prejuízos ao município de Cachoeira Paulista, inclusive o corte de energia elétrica, afetando serviços públicos essenciais, bem como o desvio de recursos públicos no montante de R$ 4.634.854,54 (quatro milhões, seiscentos e trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), considerando-se apenas o período de julho/2011 a novembro/2012, conforme apurado pela CGU.

Tem razão o MPF. As consequências das atividades ilícitas praticadas pelos membros da associação criminosa, em especial o prefeito, são graves e justificam maior reprimenda, pois os impactos de crimes praticados em prejuízo de município de pequeno porte são significativamente maiores para a população, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por isso, acolho o recurso da acusação nesse ponto e fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes e reconheceu a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto), o que confirmo, porque as provas mostram que o prefeito dirigia e organizava as atividades dos demais membros do grupo criminoso. Assim, a pena intermediária fica em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, o que confirmo, de modo que a pena definitiva fica estabelecida em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

4.1.2. Apropriação ou desvio de rendas públicas (Decreto-Lei no 201/1967, art. 1o, I)

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, mínimo legal, pois considerou inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O MPF pede o aumento da pena-base em razão da gravidade das consequências do crime, que, conforme apurado pela CGU, acarretou o desvio de recursos públicos no montante de R$ 4.634.854,54.

Com razão, pois, como dito acima, as consequências do desvio são graves e justificam maior reprimenda, na medida em que os impactos de crimes praticados em prejuízo de município de pequeno porte são significativamente maiores para a população, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, acolho o recurso da acusação e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, mas o MPF pede seja reconhecida a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.

Com razão, pois as provas existentes nos autos mostram que o prefeito dirigia e organizava as atividades dos demais agentes, especialmente relacionadas ao desvio de rendas públicas do Município. Assim, agravada em 1/6 (um sexto), a pena intermediária fica em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de aumento ou de diminuição, o que confirmo, de modo que a pena definitiva fica estabelecida em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

4.1.3.Emprego de recursos públicos em desacordo com a sua destinação (Decreto-lei no 201/1967, art. 1o, IV)

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 3 (três) meses de detenção, mínimo legal, por não valorar negativamente nenhuma circunstância judicial.

O MPF pede o aumento da pena-base pela gravidade das consequências do crime, que acarretou inúmeros prejuízos ao Município de Cachoeira Paulista. Com razão, pelos mesmos motivos acima expostos.

Assim, acolho o recurso da acusação e fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, mas o MPF pede o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, porém sem razão porque os demais agentes não foram condenados pela prática desse crime, de modo que o prefeito não poderia dirigir suas atividades ou organizar sua cooperação.

Assim, a pena intermediária permanece inalterada em relação à pena-base.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de aumento ou de diminuição, o que confirmo, de modo que a pena definitiva desse crime fica estabelecida em 4 (quatro) meses de detenção.

4.1.4. Dispensa ilegal de licitação (Lei no 8.666/1993, art. 89)

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 3 (três) anos de detenção, mínimo legal, e multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial.

O MPF pede o aumento da pena-base pela gravidade das consequências do crime e tem razão, pois as consequências da dispensa de licitação e contratação direta do Auto Posto Dona Isabel foram graves e propiciaram a execução dos outros crimes, sendo isso circunstância apta para a exasperação da pena-base.

Por isso, acolho o recurso da acusação e fixo a pena-base privativa de liberdade em 4 (quatro) anos de detenção.

Com relação à pena de multa, considerando as disposições do art. 99 da Lei no 8.666/1993, embora tenha sido fixada sobre a vantagem efetivamente obtida, não poderia ser superior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado (R$ 1.134.874,50), razão pela qual a reduzo de ofício para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes e o MPF pede o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, porém sem razão, pois, em relação a esse crime, não há prova de que o prefeito tenha dirigido e organizado as atividades dos demais agentes.

Assim, a pena intermediária permanece inalterada em relação à pena-base.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de aumento ou de diminuição, o que confirmo, de modo que a pena definitiva desse crime fica estabelecida em 4 (quatro) anos de detenção e multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4.1.5. Fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório(Lei no 8.666/1993, art. 90)

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 2 (dois) anos de detenção, mínimo legal, e multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não tendo valorado negativamente nenhuma circunstância judicial.

O MPF pede o aumento da pena-base em razão da gravidade das consequências do crime e tem razão, pois as consequências da fraude ao procedimento de licitação, que acarretou a contratação do Auto Posto Dona Isabel, foram graves e causaram inúmeros prejuízos ao município de Cachoeira Paulista, justificando a exasperação da pena-base.

Assim, acolho o recurso da acusação e fixo a pena-base privativa de liberdade em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção.

Com relação à pena de multa, considerando as disposições do art. 99 da Lei no 8.666/1993, embora tenha sido fixada sobre a vantagem efetivamente obtida, não poderia ser superior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado (R$ 1.134.874,50), razão pela qual reduzo, de ofício, o seu montante para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes e o MPF pede o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, porém sem razão, pois, em relação a esse crime, não há prova de que o prefeito tenha dirigido e organizado as atividades dos demais agentes.

Assim, a pena intermediária permanece inalterada em relação à pena-base.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de aumento ou de diminuição, o que confirmo, de modo que a pena definitiva desse crime fica estabelecida em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção e multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4.1.6. Concurso material

O juízo considerou a existência de concurso material entre os crimes de associação criminosa, de responsabilidade de prefeito e contra a Lei de Licitações, por terem sido cometidos mediante mais de uma ação e se consumado em momentos distintos.

Confirmo a aplicação da regra do art. 69 do Código Penal e, em razão da soma das penas, a pena total definitiva fica estabelecida em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de prisão - sendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) anos de detenção - e multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

4.1.7. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a pena total aplicada (CP, art. 33, § 2o, “a”), iniciando-se a execução pela pena de reclusão (CP, art. 69, parte final), não sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por falta de requisito objetivo (CP, art. 44, I).

4.2. PAVEL RANGEL MELLO

4.2.1. Associação criminosa (CP, art. 288, redação anterior à Lei no 12.850/2013)

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, mínimo legal, porque não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial.

O MPF pede o aumento da pena-base em razão da gravidade das consequências do crime. Com razão.

Como dito anteriormente, as consequências das atividades ilícitas praticadas pelos membros da associação criminosa são graves e justificam maior reprimenda. Além disso, os crimes praticados em município de pequeno porte geram impactos significativamente maiores na população, o que justifica a exasperação da pena-base.

Assim, acolho o recurso da acusação e fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, o que confirmo, permanecendo inalterada a pena intermediária.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de aumento ou de diminuição, o que também confirmo, de modo que a pena definitiva desse crime fica estabelecida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

4.2.2. Apropriação ou desvio de rendas públicas (Decreto-lei no 201/1967, art. 1o, I)

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, mínimo legal, pois considerou inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e o MPF pede o aumento da pena-base em razão da gravidade das consequências do crime. Com razão.

As consequências do desvio, em especial o seu montante, justificam maior reprimenda e, como dito acima, os crimes praticados em município de pequeno porte geram impactos significativamente maiores na população, justificando a exasperação da pena-base.

Assim, acolho o recurso da acusação e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, o que confirmo, permanecendo inalterada a pena intermediária.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de aumento ou de diminuição, o que também confirmo, de modo que a pena definitiva desse crime fica estabelecida em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

4.2.3. Dispensa ilegal de licitação (Lei no 8.666/1993, art. 89, parágrafo único)

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 3 (três) anos de detenção, mínimo legal, e multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois considerou inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O MPF pede o aumento da pena-base em razão da gravidade das consequências do crime. Com razão porque, como dito anteriormente, as consequências da dispensa de licitação e contratação direta do Auto Posto Dona Isabel foram graves e justificam maior reprimenda, sendo essa circunstância apta à exasperação da pena-base.

Em razão disso, acolho o recurso da acusação e fixo a pena-base privativa de liberdade em 4 (quatro) anos de detenção.

Com relação à pena de multa, considerando as disposições do art. 99 da Lei no 8.666/1993, embora tenha sido fixada sobre a vantagem efetivamente obtida, não poderia ser superior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado (R$ 1.134.874,50), razão pela qual reduzo, de ofício, o seu montante para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, o que confirmo, permanecendo inalterada a pena intermediária.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de aumento ou de diminuição, o que confirmo, de modo que a pena definitiva desse crime fica estabelecida em 4 (quatro) anos de detenção e multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4.2.4. Concurso material

O juízo considerou a existência de concurso material entre os crimes de associação criminosa, de responsabilidade de prefeito e contra a Lei de Licitações, por terem sido cometidos mediante mais de uma ação e se consumado em momentos distintos

Confirmo a aplicação da regra do art. 69 do Código Penal e, em razão da soma das penas, a pena total definitiva fica estabelecida em 8 (oito) anos de prisão - sendo 4 (quatro) anos de reclusão e 4 (quatro) anos de detenção - e multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4.2.5. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a pena total aplicada (CP, art. 33, § 2o, “b”), não sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por falta de requisito objetivo (CP, art. 44, I).

O cumprimento da pena deverá iniciar-se pela execução da pena de reclusão (CP, art. 69, parte final).

4.3. SANDRA APARECIDA DE SÁ CARVALHO REZENDE, BENEDITO GONÇALVES FILHO, PEDRO HACY DE CARVALHO e ELOI MARCOS DE SOUZA

Procedo ao reexame simultâneo da dosimetria das penas desses réus porque lhes são comuns as circunstâncias objetivas, destacando eventuais situações individuais para garantia da individualização.

4.3.1. Associação criminosa (CP, art. 288, redação anterior à Lei no 12.850/2013)

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, mínimo legal, por não ter valorado negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

O MPF pede o aumento da pena-base em razão da gravidade das consequências do crime. Com razão.

Como dito acima, as consequências das atividades ilícitas praticadas pelos membros da associação criminosa são graves e justificam maior reprimenda. Os crimes praticados em município de pequeno porte geram impactos significativamente maiores na população, justificando a exasperação da pena-base.

Assim, acolho o recurso da acusação e fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para cada acusado.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, o que confirmo, permanecendo inalterada a pena intermediária em relação à pena-base.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de aumento ou de diminuição, o que confirmo, de modo que a pena definitiva para cada acusado fica estabelecida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

4.3.2. Apropriação ou desvio de rendas públicas (Decreto-lei no 201/1967, art. 1o, I)

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, mínimo legal, por não ter valorado negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

O MPF pede o aumento da pena-base em razão da gravidade das consequências do crime. Com razão.

As consequências do desvio, em especial o seu montante, justificam maior reprimenda e os crimes praticados em município de pequeno porte geram impactos significativamente maiores para a população, justificando a exasperação da pena-base.

Assim, acolho o recurso da acusação e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão para cada réu.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, o que confirmo, permanecendo inalterada a pena intermediária em relação à pena-base.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de aumento ou de diminuição, o que também confirmo, de modo que a pena definitiva desse crime fica estabelecida em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão para cada réu.

4.3.3. Concurso material

O juízo a quo considerou que houve concurso material entre os crimes de associação criminosa e de responsabilidade de prefeito, por terem sido cometidos mediante mais de uma ação e se consumado em momentos distintos.

Confirmo a aplicação da regra do art. 69 do Código Penal e, em razão da soma das penas, a pena total definitiva fica estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão para cada réu.

4.3.4. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a pena total aplicada (CP, art. 33, § 2o, “c”), bem como a sua substituição por penas restritivas de direitos (CP, art. 44), nos termos estabelecidos na sentença, que não foram objeto de impugnação.

4.4. LOUIDY ANDRADE MELLO

4.4.1. Fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório(Lei no 8.666/1993, art. 90)

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 2 (dois) anos de detenção, mínimo legal, e multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois considerou inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O MPF pede o aumento da pena-base em razão da gravidade das consequências do crime. Com razão.

Como dito anteriormente, as consequências da fraude ao procedimento de licitação causaram inúmeros prejuízos ao município de Cachoeira Paulista, sendo essa circunstância apta à exasperação da pena-base.

Por isso, acolho o recurso da acusação e fixo a pena-base privativa de liberdade em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção.

Com relação à pena de multa, considerando as disposições do art. 99 da Lei no 8.666/1993, embora tenha sido fixada sobre a vantagem efetivamente obtida, não poderia ser superior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado (R$ 1.134.874,50), razão pela qual reduzo, de ofício, o seu montante para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, o que confirmo, de modo que a pena intermediária permanece inalterada em relação à pena-base.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de aumento ou de diminuição, o que também confirmo, de modo que a pena definitiva desse crime fica estabelecida em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção e multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4.4.2. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a pena total aplicada (CP, art. 33, § 2o, “c”), bem como a sua substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44), nos termos estabelecidos na sentença, que não foram objeto de impugnação.

5. Conclusão

Posto isso, REJEITO AS QUESTÕES PRELIMINARES, NEGO PROVIMENTO às apelações de FABIANO ANTÔNIO CHALITA VIEIRA, PAVEL RANGEL MELLO, SANDRA APARECIDA DE SÁ CARVALHO REZENDE, BENEDITO GONÇALVES FILHO, PEDRO HACY DE CARVALHO, ELOI MARCOS DE SOUZA e LOUIDYANDRADE MELLO; DOU PROVIMENTO à apelação de ALEX MACHADO para, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da imputação de prática do crime previsto no art. 90 da Lei no 8.666/1993; e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da acusação, para aumentar as penas-base e reconhecer a circunstância agravante do art. 62, I, do Código Penal para o réu FABIANO ANTÔNIO CHALITA VIEIRA, no crime previsto no art. 1o, I, do Decreto-lei no 201/1967, nos termos da fundamentação supra.

As penas definitivas dos réus ficam assim estabelecidas:

i) FABIANO ANTÔNIO CHALITA VIEIRA - 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de prisão, em regime inicial fechado - sendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) anos de detenção - e multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

ii) PAVEL RANGEL MELLO - 8 (oito) anos de prisão, em regime inicial semiaberto - sendo 4 (quatro) anos de reclusão e 4 (quatro) anos de detenção - e multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

iii) SANDRA APARECIDA DE SÁ CARVALHO REZENDE - 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos;

iv) BENEDITO GONÇALVES FILHO - 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos;

v) PEDRO HACY DE CARVALHO - 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos;

vi) ELOI MARCOS DE SOUZA - 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos; e

vii) LOUIDYANDRADE MELLO - 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO PIT STOP. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS. EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS VINCULADAS. PREFEITO MUNICIPAL. DECRETO-LEI No 201/1967. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE ILEGAL DE LICITAÇÃO. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEI No 8.666/1993. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. PREGOEIRO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS, PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Federal e pelas defesas em face da sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal, no art. 1o, I e IV, do Decreto-lei no 201/1967 e nos arts. 89 e 90 da Lei no 8.666/1993. Os fatos narrados na denúncia tiveram origem na denominada Operação Pit Stop, em que foi investigada a existência de um esquema criminoso voltado a fraudes em procedimentos licitatórios e desvio de verbas públicas, envolvendo a contratação fraudulenta e o pagamento superfaturado de combustíveis e lubrificantes para a frota de veículos da prefeitura e para veículos de uso particular.

II. Questões em discussão

2. As questões preliminares em discussão consistem em saber: (i) se há incompetência do juízo em razão do envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro (prefeito) nas investigações; (ii) se há nulidade nas interceptações telefônicas e nas sucessivas prorrogações; (iii) se houve cerceamento de defesa; (iv) se a denúncia é inepta; (v) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

3. Quanto ao mérito das imputações, as questões em discussão consistem em saber: (i) se houve abolitio criminis em razão da revogação dos crimes previstos na Lei no 8.666/1993 pela Lei no 14.133/2021; (ii) se estão presentes os requisitos de estabilidade e permanência para configuração do crime de associação criminosa; (iii) se estão provadas a materialidade e a autoria dos crimes de apropriação e desvio de rendas públicas, emprego irregular de verbas vinculadas, dispensa ou inexigibilidade ilegal de licitação e fraude em procedimento licitatório; (iv) se está provado o dolo específico.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou entendimento no sentido de que a descoberta fortuita de indícios de autoria durante interceptação telefônica regularmente autorizada não contamina a prova, ainda que envolva pessoa com prerrogativa de foro. A simples menção do nome de pessoa com prerrogativa de foro em diálogos interceptados não é suficiente para deslocar a competência para o tribunal, sendo necessário que a investigação tenha sido direcionada, desde o início, contra a autoridade com foro privilegiado. No caso, as interceptações foram autorizadas em relação aos assessores e ao empresário, revelando-se fortuitamente a participação do então prefeito.

5. A Lei no 9.296/1996 não limita o número de prorrogações das interceptações telefônicas, exigindo apenas que cada renovação seja precedida de decisão judicial fundamentada. Conforme a gravidade e a complexidade da operação investigada, as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas não configuram violação à norma prevista no art. 5o da Lei no 9.296/1996.

6. Cabe ao juiz, pelo princípio do livre convencimento motivado (CPP, art. 155), avaliar a necessidade ou não da realização de determinada diligência ou produção de prova, podendo indeferir os pleitos considerados desnecessários ou irrelevantes para a ação penal. No caso, os apelantes apresentaram alegações genéricas de nulidade ao questionarem o relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), elaborado por órgão técnico especializado, mas não impugnaram nenhum trecho específico. Ademais, no pedido de realização da prova pericial contábil, não foram apontados quais seriam os pontos controvertidos a serem dirimidos na perícia. Nesse contexto, o indeferimento da perícia não configurou cerceamento de defesa.

7. A denúncia descreveu adequadamente os fatos, qualificou os acusados e classificou os crimes, permitindo o exercício da defesa quanto às imputações, de modo que preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, não sendo inepta. Conforme entendimento do STJ, uma vez proferida sentença condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia (AgRg no AREsp no 990.224/RO, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 28.3.2017, DJe 05.4.2017).

8. Não transcorreu o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, tampouco entre esta e a presente data. Havendorecurso da acusação visando ao aumento da pena, a análise da prescrição deve ser feita com base na pena máxima em abstrato cominada ao delito, nos termos do art. 110, caput, do Código Penal.

9. Conforme a jurisprudência do STJ, não se pode falar em abolitiocriminis com relação aos crimes da Lei no 8.666/1993 porque houve continuidade típico-normativa pela inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado “Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos”. Como as condutas de dispensa ilegal de licitação (art. 89) e fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90) foram incluídas pela Lei no 14.133/2021 no Código Penal, em seus arts. 337-E e 337-F, com penas de reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, a lei posterior é mais gravosa, de modo que se mantém a aplicação da lei anterior, sob a vigência da qual deu-se o fato criminoso. Trata-se da aplicação do princípio da ultratividade da lex mitior.

10. Os elementos probatórios existentes nos autos, especialmente os diálogos interceptados que revelam a participação dos réus em um grande esquema criminoso envolvendo o fornecimento e pagamento de combustíveis, evidenciam a estabilidade e a permanência da associação criminosa, estando caracterizado o dolo, na medida em que foi demonstrado que os acusados agiram por livre e consciente vontade, inexistindo no conjunto probatório elementos aptos a, no mínimo, suscitar dúvida razoável em relação aos crimes narrados na denúncia. As provas produzidas são robustas e mostram a existência de associação criminosa estável voltada à prática de crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores e contra a Lei de Licitações.

11. Materialidade e autoria dos crimes de responsabilidade (DL no 201/1967, art. 1o, I e IV). O prefeito apropriou-se de rendas públicas e as desviou, empregando recursos dos programas PNATE, FUNDEB e FNDE em desacordo com os programas a que se destinariam, e os corréus concorreram para a apropriação e os desvios em proveito próprio e de terceiros.

12. Afastada a alegação de bis in idem entre o crime do art. 1o, I, do Decreto-lei no 201/1967 e o crime do art. 89 da Lei no 8.666/1993. Esses tipos penais protegem bens jurídicos distintos e reprimem condutas diferentes: enquanto o crime do Decreto-lei no 201/1967 protege o patrimônio público, punindo o desvio ou apropriação de rendas públicas, o crime do art. 89 da Lei de Licitações protege a regularidade do procedimento licitatório, reprimindo as condutas de dispensa ilegal de licitação. São condutas autônomas, com momentos consumativos distintos.

13. O dolo do crime do art. 1o, I, do Decreto-Lei no 201/1967 consiste na consciência e vontade de apropriar-se ou desviar bens ou rendas públicas, não sendo suficiente a mera irregularidade, desorganização administrativa ou aplicação irregular da verba sem o propósito de apropriação ou desvio em proveito próprio ou alheio. No caso, não há como acolher a tese de que os abastecimentos eram regulares, já que, segundo foi comprovado pelo conjunto probatório, o meio fraudulento empregado pelos acusados para a prática criminosa de desvio de rendas públicas foi o superfaturamento desse abastecimento, mediante quantidades muito superiores à necessidade do Município e em favor de veículos particulares.

14. Houve o fracionamento das despesas com combustíveis a fim de promover a dispensa de licitação (art. 24, II, da Lei no 8.666/1993), o que configura o crime previsto no art. 89 da Lei no 8.666/1993. O empresário beneficiado pela dispensa de licitação pratica o crime previsto no parágrafo único desse dispositivo legal.

15. O dolo específico dos acusados ficou evidenciado pelo efetivo prejuízo patrimonial para a Prefeitura, causado pela dispensa ilegal de licitação, uma vez que, conforme constatado pela CGU, a cotação de preços apresentada não rendia margem de lucro ao contratado, e, portanto, não correspondia aos preços efetivamente praticados.

16. Embora não haja vedação legal expressa à participação de empresas pertencentes a pessoas da mesma família em licitações, a situação concreta dos autos mostra que a concorrência não foi legítima, mas previamente combinada de modo a frustrar o caráter competitivo do certame.

17. A responsabilização penal do pregoeiro dependia da demonstração de que ele sabia da vinculação familiar, conhecia a combinação entre os particulares e, mesmo assim, atuou para viabilizar ou encobrir a simulação da disputa. No caso, essa prova não foi produzida pela acusação. A afirmação genérica de que o pregoeiro deveria ter percebido a fraude ou de que sua atuação funcional o colocava em posição de evitar o resultado não é suficiente para o decreto condenatório. Para a comprovação do elemento subjetivo dotipo penal do art. 90 da Lei no 8.666/1993, deve estar demonstrada a adesão consciente ao expediente fraudulento.

18. Dosimetria da pena. Majorada a pena-base em razão da gravidade das consequências dos crimes, que acarretaram inúmeros prejuízos ao município. Os crimes praticados em município de pequeno porte geram impactos significativamente maiores na população, justificando-se a exasperação da pena-base.

19. Reconhecida a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal porque as provas existentes nos autos mostram que o prefeito dirigia e organizava as atividades dos demais membros do grupo criminoso.

20. Em vista das disposições do art. 99 da Lei no 8.666/1993, a pena de multa é reduzida de ofício para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV. Dispositivo e tese

21. Recursos desprovidos, provido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não houve abolitiocriminis com relação aos crimes da Lei no 8.666/1993 em razão da continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado “Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos”. 2. O dolo do crime do art. 1o, I, do Decreto-Lei no 201/1967 consiste na consciência e vontade de apropriar-se ou desviar bens ou rendas públicas, não sendo suficiente a mera irregularidade, desorganização administrativa ou aplicação irregular da verba sem o propósito de apropriação ou desvio em proveito próprio ou alheio. 3. Para a comprovação do elemento subjetivo dotipo penal do art. 90 da Lei no 8.666/1993, deve estar demonstrada a adesão consciente ao expediente fraudulento.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV, 110, caput, 288, 337-E e 337-F; Lei no 8.666/1993, arts. 89 e 90, caput e parágrafo único; Decreto-lei no 201/1967, art. 1o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tribunal Pleno, Inq 4787 Agr-QO, Rel.Min. Gilmar Mendes, j.12.3.2025, publ. 27.5.2025; STF, HC 172.404 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.3.2020, DJe 01.4.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.884.643/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.10.2025, DJEN de 22.10.2025;STJ, AgRg no AREsp no 2.073.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.6.2022, DJe de 27.6.2022; TRF3, ApCrim no 0021886-16.2012.4.03.0000/SP, Rel. p/ acórdão Des. Federal Nino Toldo, Décima Primeira Turma, j. 24.10.2019, DJe 25.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR AS QUESTÕES PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO às apelações de FABIANO ANTÔNIO CHALITA VIEIRA, PAVEL RANGEL MELLO, SANDRA APARECIDA DE SÁ CARVALHO REZENDE, BENEDITO GONÇALVES FILHO, PEDRO HACY DE CARVALHO, ELOI MARCOS DE SOUZA e LOUIDY ANDRADE MELLO; DAR PROVIMENTO à apelação de ALEX MACHADO para, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da imputação de prática do crime previsto no art. 90 da Lei no 8.666/1993; e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da acusação, para aumentar as penas-base e reconhecer a circunstância agravante do art. 62, I, do Código Penal para o réu FABIANO ANTÔNIO CHALITA VIEIRA, no crime previsto no art. 1o, I, do Decreto-lei no 201/1967, nos termos da fundamentação supra. As penas definitivas dos réus ficando assim estabelecidas: I) FABIANO ANTÔNIO CHALITA VIEIRA - 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de prisão, em regime inicial fechado - sendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) anos de detenção - e multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais); II) PAVEL RANGEL MELLO - 8 (oito) anos de prisão, em regime inicial semiaberto - sendo 4 (quatro) anos de reclusão e 4 (quatro) anos de detenção - e multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); III) SANDRA APARECIDA DE SÁ CARVALHO REZENDE - 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos; IV) BENEDITO GONÇALVES FILHO - 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos; V) PEDRO HACY DE CARVALHO - 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos; VI) ELOI MARCOS DE SOUZA - 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos; e VII) LOUIDY ANDRADE MELLO - 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão